Tribunal: CARF
Processo: 10580.729095/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido quanto este apreciou todas as teses de defesa apresentadas, trazendo argumentos suficientes para a manutenção do lançamento.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando este atende aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, à presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e à observância do contraditório e do amplo direito de defesa.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. REDUÇÃO DE CAPITAL. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL EM DINHEIRO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA PELA TABELA PROGRESSIVA.
Na devolução de capital em dinheiro, por dissolução de sociedade ou por redução do capital, a parte do patrimônio líquido da pessoa jurídica atribuída ao sócio que exceder ao custo de aquisição da participação societária admitido pela legislação, será tributada segundo a natureza de cada conta componente do patrimônio líquido.
No caso de devolução de capital em dinheiro, o rendimento do sócio constituir­se­á da parcela do montante recebido que exceder o custo da participação societária ou do capital integralizado, sobre o qual, por se tratar de devolução em dinheiro, e não em bens ou direitos, não se aplicam as disposições do art. 22 da Lei no 9.249/95, mas se trata de rendimento sujeito ao ajuste anual, sobre o qual aplicar-se-á a tabela progressiva vigente no mês do pagamento ou crédito do rendimento.
PROJETO FOMENTAR. VEDAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AOS SÓCIOS DOS DESCONTOS OBTIDOS COM A QUITAÇÃO.
Nos anos-calendário examinados era vedada a distribuição aos sócios dos valores equivalentes ao desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de financiamento FOMENTAR, mesmo que referida quitação antecipada fosse efetivada por pessoa jurídica na simples condição de investidora.
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. REDUÇÃO DE CAPITAL. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL EM DINHEIRO. VALOR MENSURADO EM MOEDA ESTRANGEIRA. VARIAÇÃO CAMBIAL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA PELA TABELA PROGRESSIVA.
Restando induvidoso que o valor recebido em espécie em razão dissolução de sociedade ou de redução de capital, cujo preço restou definido em moeda estrangeira, eventual variação do preço em Reais em decorrência da flutuação cambial entre a data de celebração do contrato e a devolução do capital valor ao sócio, em moeda, deve ser considerada como aumento patrimonial e tributada segundo a sistemática tabela progressiva anual.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA EM LEI PARA A SUA IMPUTAÇÃO.
Sendo apontadas as razões para a qualificação multa de ofício, razões estas expressamente previstas na legislação, e não tendo os fatos configuradores da hipótese prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964, imputados pela fiscalização, sido afastados, de rigor a manutenção da multa conforme imposta.
ART. 44 DA LEI No 9.430/96. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE A PARTIR DO ADVENTO DA MP 351/07. SÚMULA CARF no 147.
Após o advento da MP no 351/07, é aplicável a multa isolada por falta de recolhimento de carnê­leão em concomitância com a multa de ofício sobre diferenças no IRPF devido, apurada em procedimento fiscal, por se tratar de duas condutas distintas.
DECADÊNCIA.
Comprovado o comportamento simulatório que culminou na prática infratora, a contagem do prazo decadencial para proceder ao lançamento rege-se pelo inciso I do art. 173 do CTN.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729095/2020-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.346 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
EDUARDO DE SOUZA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido quanto este apreciou
todas as teses de defesa apresentadas, trazendo argumentos suficientes para a
manutenção do lançamento.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando este atende aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, à presença dos requisitos do art. 10
do Decreto no 70.235/1972 e à observância do contraditório e do amplo direito
de defesa.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. REDUÇÃO DE CAPITAL.
DEVOLUÇÃO
DE
CAPITAL
EM
DINHEIRO.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA PELA TABELA
PROGRESSIVA.
Na devolução de capital em dinheiro, por dissolução de sociedade ou por
redução do capital, a parte do patrimônio líquido da pessoa jurídica atribuída
ao sócio que exceder ao custo de aquisição da participação societária admitido
pela legislação, será tributada segundo a natureza de cada conta componente do
patrimônio líquido.
No caso de devolução de capital em dinheiro, o rendimento do sócio
constituir-se-á da parcela do montante recebido que exceder o custo da
participação societária ou do capital integralizado, sobre o qual, por se tratar de
devolução em dinheiro, e não em bens ou direitos, não se aplicam as
disposições do art. 22 da Lei no 9.249/95, mas se trata de rendimento sujeito ao
ajuste anual, sobre o qual aplicar-se-á a tabela progressiva vigente no mês do
pagamento ou crédito do rendimento.
PROJETO FOMENTAR. VEDAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AOS SÓCIOS
DOS DESCONTOS OBTIDOS COM A QUITAÇÃO.
Nos anos-calendário examinados era vedada a distribuição aos sócios dos
valores equivalentes ao desconto obtido com a quitação antecipada do contrato
de financiamento FOMENTAR, mesmo que referida quitação antecipada fosse
efetivada por pessoa jurídica na simples condição de investidora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729095/2020-79
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE.
REDUÇÃO
DE
CAPITAL.
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL EM DINHEIRO. VALOR MENSURADO EM
MOEDA
ESTRANGEIRA.
VARIAÇÃO
CAMBIAL.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA PELA TABELA
PROGRESSIVA.
Restando induvidoso que o valor recebido em espécie em razão dissolução de
sociedade ou de redução de capital, cujo preço restou definido em moeda
estrangeira, eventual variação do preço em Reais em decorrência da flutuação
cambial entre a data de celebração do contrato e a devolução do capital valor
ao sócio, em moeda, deve ser considerada como aumento patrimonial e
tributada segundo a sistemática tabela progressiva anual.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA
PREVISTA EM LEI PARA A SUA IMPUTAÇÃO.
Sendo apontadas as razões para a qualificação multa de ofício, razões estas
expressamente previstas na legislação, e não tendo os fatos configuradores da
hipótese prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964, imputados pela fiscalização,
sido afastados, de rigor a manutenção da multa conforme imposta.
ART. 44 DA LEI No 9.430/96. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE A PARTIR DO ADVENTO DA MP
351/07. SÚMULA CARF no 147.
Após o advento da MP no 351/07, é aplicável a multa isolada por falta de
recolhimento de carnê-leão em concomitância com a multa de ofício sobre
diferenças no IRPF devido, apurada em procedimento fiscal, por se tratar de
duas condutas distintas.
DECADÊNCIA.
Comprovado o comportamento simulatório que culminou na prática infratora, a
contagem do prazo decadencial para proceder ao lançamento rege-se pelo
inciso I do art. 173 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas que davam provimento parcial para cancelar a autuação em relação à
devolução de capital da empresa ASADYR LIMITED INC. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros com relação ao lançamento em face devolução de
capital da empresa KING COMPOSITE.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
anos-calendário de 2014 a 2017. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo
julgador de piso (fl. 2.409 e seguintes):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
04/24 (Termo de Verificação Fiscal às fls. 25/102), com ciência do sujeito passivo por
abertura de mensagem em sua Caixa Postal em 17/12/2020 (fls. 2.058), relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, anos-calendário 2014 a 2017, sendo apurados
os seguintes valores:
Imposto 178.973.637,28
Multa de Ofício 266.702.186,02
Juros de Mora – calculados até 12/2020 R$ 83.594.623,60
Multa exigida isoladamente 1.172.158,31
Total do crédito tributário apurado 530.442.605,21
Motivou o lançamento de ofício a constatação de:
- omissão de rendimentos recebidos a título de redução de capital nos valores de
R$ 639.738.480,76 em 2014 e R$ 2.549.800,85 em 2015, com aplicação de multa de
ofício qualificada de 150% sobre o imposto devido.
Aponta a autoridade lançadora que o contribuinte, na condição de sócio da MMC
Automotores do Brasil S/A, retirou recursos da sociedade mediante cisões imotivadas
realizadas em 2010, com versão do patrimônio à sociedade já existente, a CERFCO
Participações Ltda, e mensuração incorreta de passivo relacionado a incentivo fiscal
estadual (FOMENTAR) - transmitido nas cisões – subsequentemente avaliado a valor
presente, o que redundou em lucro então capitalizado e que, ao final, nos anos de 2014 e
2015, foi restituído ao sócio mediante redução de capital.
A Fiscalização considerou que os atos teriam o objetivo de aparentar a devolução
legítima de valores ao sócio, mas, na realidade, visariam acobertar a transferência de
recursos de MMC em montante superior ao custo da participação extinta (dissolução
parcial), concluindo que a parcela seria acréscimo patrimonial, com fundamento no art.
43, II, do CTN e, nesses termos, rendimento tributável.
Por considerar que os atos descritos foram simulados com a finalidade de sonegar os
tributos lançados, aplicou-se a multa qualificada de 150% sobre o imposto devido.
Informa a autoridade lançadora que, na forma do art. 1o da Lei no 8.137/90, que define
os crimes contra a ordem tributária, foi elaborado processo de Representação Fiscal para
Fins Penais, protocolado sob o no: 10580-729.096/2020-13.
- omissão de rendimentos recebidos a título de devolução de capital de empresa
domiciliada no exterior, nos valores de R$ 2.618.591,37 em 2015, R$ 82.381,74 em
2016 e R$ 5.643.373,20 em 2017, com aplicação de multa de ofício de 75% sobre o
imposto devido.
Relata a Fiscalização que a empresa panamenha ASADYR LIMITED INC, domiciliada
no exterior (offshore), foi declarada pelo contribuinte no RERCT – Regime de
Regularização Cambial e Tributária, instituído pela Lei 13.254/2016 e regulamentado
pela IN RFB 1.627/2016, as quais determinavam o registro e indicação do ativo na data-
base de 31/12/2014.
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

Nos anos de 2015 e 2016 foram feitos pagamentos pela ASADYR, ao contribuinte,
registrados como devoluções de capital. No ano de 2017, a offshore foi extinta e seu
acervo incorporado ao patrimônio de outra sociedade no exterior.
Como a taxa de câmbio de quando declarado o ativo era menor do que aquela verificada
quando procedidas as devoluções de capital e liquidação da offshore, a Fiscalização
zarconcluiu que as diferenças cambiais deveriam ser submetidas à tributação e assim
exigiu o imposto sobre elas no regime da tabela progressiva, acompanhada de multa de
oficio (75%).
Constatada a falta de recolhimento do imposto de renda devido a título de carnê leão
nos anos-calendário 2015, 2016 e 2017, a autoridade tributária aplicou a multa isolada
respectiva de R$ 360.034,71, R$ 11.327,49 e R$ 775.963,81, correspondente ao
percentual de 50% sobre o imposto não pago.
- omissão de rendimentos recebidos de fontes pagadoras situadas no exterior no
valor de R$ 389.611,12 em 2015, com aplicação de multa de ofício de 75% sobre o
imposto devido.
A autoridade lançadora esclarece que, em 23/10/2015, o contribuinte recebeu valores a
título de redução de capital da empresa espanhola KING COMPOSITE SOCIEDAD
LIMITADA e os ofereceu à tributação como ganho de capital.
Contudo, a Fiscalização entendeu que redução de capital não caracteriza alienação e os
valores recebidos nesse contexto deveriam ter sido submetidos à tributação mediante a
incidência da tabela progressiva, tendo lançado a diferença entre o imposto apurado da
forma correta e o apurado como ganho de capital, no montante de R$ 49.664,61.
Constatada a falta de recolhimento do imposto de renda devido a título de carnê leão no
ano-calendário 2015, a autoridade tributária aplicou a multa isolada respectiva de R$
24.832,30, correspondente ao percentual de 50% sobre o imposto não pago.
Impugnação.
Em 30/12/2020 o sujeito passivo apresentou, por intermédio de procuradores
constituídos, a impugnação de fls. 2.060/2.153, acompanhada dos documentos de fls.
2.154/2.404, alegando em síntese o que se segue.
Em relação à suposta redução de capital em dinheiro da MMC por valor superior ao seu
custo de aquisição, alega que:
- a peça fiscal é nula (nulidade material) por conter deficiência de fundamentação ao
imputar a falta de recolhimento de IRPF com fundamento limitado ao art. 43, II, do
CTN, quando a regra citada não é norma impositiva que veicule a incidência do
imposto, mas dispositivo que fixa as definições gerais com os contornos da regra matriz
de incidência a serem observados pelo legislador na descrição e enumeração dos fatos
tributados.
- também deve ser reconhecida a nulidade da exigência por erro na descrição e
tratamento dado ao acréscimo que se considera ter sido obtido, isso porque a descrição
feita pela própria Fiscalização foi de que o impugnante recebeu recursos em dinheiro a
partir de devolução de capital formado com lucro obtido pela MMC em razão da
compra de créditos do FOMENTAR pela Edure Administração e Representações Ltda
(EDURE), porém tal lucro é isento de IRPF, conforme determina a Solução de Consulta
COSIT – SC 131/2016.
- não bastassem os vícios já indicados, se estivesse presente acréscimo e ele fosse
tributável, o lançamento seria igualmente imprestável (de novo por vício material) em
razão de ter enquadrado os fatos como se sujeitos ao regime de recolhimento mensal
obrigatório (tabela progressiva), quando, na redução de capital com recebimento de
dinheiro por valor superior ao custo de aquisição da participação, a diferença deve se
submeter à tributação na sistemática do ganho de capital.
- o ganho de capital, por ser tributado em separado, tem o fato gerador considerado
ocorrido na data de obtenção da quantia, iniciando a contagem da decadência
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

quinquenal no dia seguinte. Assim, tendo parte das reduções de capital ocorrido em
2014, mesmo que procedente as acusações de obtenção de renda tributável e de sua
aquisição mediante simulação, assunções aceitas por amor ao debate, o primeiro dia do
exercício subsequente ao de ocorrência de alegados fatos geradores teria sido
01/01/2015, de forma que o quinquênio decadencial teria se completado em 31/12/2019.
- o dever de registrar a diferença entre o valor de face e o pago pelos créditos do
FOMENTAR nos leilões, segundo a Lei Estadual de Goiás 13.436/1998, citada na peça
fiscal, se põe quando as aquisições são feitas pela própria empresa incentivada ou pelo
seu sócio pessoa jurídica por ser o investidor. Como no caso as compras foram feitas
por EDURE, empresa que não era sócia de MMC, a qual tinha como controlador pessoa
física (o impugnante), as aquisições não impunham o dever de contabilização da
diferença como ganho de subvenção para investimento, ao contrário do que concluiu a
Fiscalização. De outro lado, se tanto não bastasse, o próprio tratamento do deságio
proporcionado no leilão como subvenção para investimento é questionável, seja em
razão de tal exigência ter sido abonada pelo próprio Estado de Goiás, o que se aplica a
fatos anteriores, seja porque o incentivo de que se trata se caracteriza como subvenção
para custeio, tanto pelo Receita Federal, quanto pelo CARF.
- a legislação fiscal federal, ao tratar das subvenções para investimento, prevê que, se
forem distribuídas ao sócio, deverão ser tributadas pela pessoa jurídica, o que se explica,
dentre outros motivos, justamente porque as distribuições de lucro são isentas de IRPF.
O que se prevê é o dever de tributação do incentivo como receita da sociedade se
transmitido ao sócio, inclusive por meio de redução de capital (DL 1.598/1977, arts. 19
e 38 e Lei 12.973/2014, art. 30, § 2o). Logo, ainda que aceita a acusação de distribuição
de incentivo fiscal, o que se assume para argumentar, a consequência no campo fiscal
federal seria as exigências de IRPJ e CSLL em nome da MMC. Jamais de IRPF em
nome do impugnante (assim não procedeu a Fiscalização, seguramente, dado o lustro
decadencial, uma vez que as cisões de MMC datam de 2010).
- o dever de aplicação das regras de avaliação a valor presente (AVP) às obrigações
originárias de incentivo fiscal só foi imposta a partir de 2011, uma vez que as condições
para assim proceder nos termos dos CPCs 07/R1 e 12 só se verificaram neste exercício,
face à promulgação da Lei Estadual 17.443/2011, já que a partir dela foi dispensada a
obrigação de investimento proporcional ao valor do financiamento, tal como restou
destacado nas notas dos auditores às demonstrações financeiras (DFs) da MMC
anteriores e posteriores a sua edição. Como as cisões são de 2010, nada obrigava MMC
a efetuar o AVP nas suas dívidas a serem transferidas para CERFCO PART., quando da
elaboração das DFs para tais operações societárias.
- nos anos em que se sucederam as compras dos créditos, as cisões, a AVP, as
distribuições de lucro, capitalização e as reduções de capital foram sendo editadas
normas que, paulatinamente, tornaram obrigatório o uso das normas contábeis
internacionais pelas sociedades brasileiras. Tão logo essas exigências foram entrando
em vigor as empresas ora envolvidas passaram a observá-las. Logo, não houve uma
sequência de atos de caso visando descumprir qualquer sorte de norma, mas apenas
movimentações patrimoniais ao longo de anos em que as regras aplicáveis passavam por
mudanças importantes. Até porque a AVP não era (e continua a não ser) tributada. O
ponto foi desprezado pela Fiscalização. A corroborar o desacerto da acusação, note-se
que se os passivos do FOMENTAR tivessem permanecido em MMC e os créditos
adquiridos em leilão remanescessem em EDURE, a primeira registraria o mesmo lucro
que ao final foi contabilizado por CERFCO e o resultado poderia ter sido distribuído ao
impugnante sem tributação. Portanto, inexistem infração, fato gerador de imposto e
crédito tributário devido.
- todos os atos foram declarados, registrados e seus efeitos jurídicos e fáticos foram
verificados. Ausente assim a dissimulação que a peça fiscal alega ter identificado.
Seguindo a diferenciação adotada pelo STF no voto da relatora, Ministra Carmem
Lúcia, na ADI 2446, o qual já foi acompanhado por 4 ministros (alcançando, portanto, 5
de 6 necessários para a maioria e sem que tenha havido divergência até o presente), os
atos, quando muito, se qualificariam como elisão, jamais como evasão.
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

- afastada a conduta simulada, a decadência conta-se do alegado fato gerador, fazendo
com que, ainda que presente a infração fiscal no regime da tabela progressiva, como
feito pela peça fiscal, o termo de início do quinquênio decadencial teria se dado em
01/01/2015 para as reduções de capital realizadas em 2014 e se encerrado em
31/12/2019.
- diferentemente do quanto aventado pela Fiscalização, não houve uma sequência de
atos pensados visando a obtenção de vantagem fiscal por meio de planejamento fiscal
ilícito. Mesmo porque os fatos auditados ocorreram por anos (entre 2008 e 2015),
quando aqueles que realizam planejamentos fiscais ilícitos o fazem por meio de
operações seguidas (muitas vezes no mesmo dia) porque, na realidade, não têm
propósito algum. E se tanto não bastasse as movimentações societárias tinham razão de
ser:
(A) a MMC foi cindida em 2010 tanto em razão da saída de antigo sócio (Sr. Paulo
Arantes Ferraz) e ingresso de novo (BTG Pactual Beta Participações), quanto por conta
das negociações que se davam à época para a venda, integral ou parcial, do investimento
na sociedade pelo impugnante. Do contrário, o passivo do FOMENTAR seria
reavaliado com o registro de sua AVP na própria sociedade e o lucro a partir dele
produzido seria distribuível sem incidência de IRPF pela própria MMCB, a exemplo do
quanto realizado por CERFCO PART.
(B) na medida em que obtido lucro por CERFCO PART., o que se deu em 2011, o
montante foi destinado à aquisição de patrimônio imobiliário ao longo deste e dos anos
seguintes (2011 a 2014). Por se tratar de ativos passíveis de serem transmitidos pelo
impugnante aos seus herdeiros, foi verificado que era mais fácil e eficiente, de modo a
evitar, no futuro, conflitos entre eles, que os imóveis estivessem em fundo imobiliário.
Daí que as empresas foram adquiridas por FII em 2014, a valor de mercado, tendo sido
recolhidos os tributos sobre o ganho de capital nas operações, de modo que a transação
não implicou tributação menor do que aquela que seria aplicável.
Em relação à suposta omissão de tributação da variação cambial na redução de capital e
dissolução da ASADYR, alega resumidamente que não há incidência de IRPF sobre
variação cambial quando decorrente da movimentação de ativo obtido com ganho
auferido originariamente no exterior, tal como é o bem ou direito declarado, registrado,
tributado e movimentado a partir do RERCT, em que na sua norma definiu que a
importância é considerada obtida no exterior e, ainda que assim não fosse, acrescenta, a
variação cambial implicaria obtenção de acréscimo a título de ganho de capital, e não de
rendimento sujeito à tabela progressiva.
Em relação ao imaginado erro na tributação da variação cambial como ganho de capital
a partir da redução de capital da KING COMPOSITE, cuja participação societária foi
adquirida em reais, alega que a diferença cambial tem por origem e como consequência
a troca de um bem ou direito adquirido a uma cotação por dinheiro em momento
posterior. Assim, havendo alienação, o acréscimo obtido em contrapartida configura
ganho de capital e, como tal, sujeito à tributação em separado à alíquota de 15%, à
época, tal como feito pelo impugnante.
De todo modo, prossegue, mesmo que cabível a exigência principal em relação às
omissões lançadas relativas à ASADYR e KING COMPOSITE, o que se aceita para
argumentar, a multa isolada deve ser afastada por incidir e ser calculada sobre a mesma
parcela do principal sobre a qual recai a multa de ofício, caracterizando bis in idem, e
ainda pela impossibilidade de sua cobrança após o encerramento do período de
apuração.
A 16a TURMA DA DRJ06, por unanimidade de votos, julgou a impugnação
improcedente. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos lançamentos por homologação, o prazo decadencial começa a fluir a partir do fato
gerador, sendo que a ocorrência de fraude ou simulação ou a ausência de pagamento
antecipado desloca o termo inicial do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício
seguinte ao do que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Não há cerceamento do direito constitucional do contraditório e ampla defesa, ao
demonstrar o sujeito passivo, em sua impugnação, perfeita compreensão dos termos do
Auto de Infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CONTESTAÇÃO AO MÉRITO
DO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
EM
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Se os argumentos expedidos pelo impugnante em alegações preliminares revelam, na
verdade, um inconformismo contra as conclusões a que chegou a autoridade fiscal,
demonstrando exata compreensão das infrações lhe atribuídas e avançando na discussão
a respeito do próprio mérito do lançamento, não há que se falar em nulidade do Auto de
Infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 2014, 2015, 2016, 2017 MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de antecipar a
tributação via carnê-leão, não se confundindo com a multa de ofício aplicada sobre o
valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste Anual inexata.
Cabível assim a cobrança concomitante das referidas penalidades por apenarem fatos
distintos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
DE AFASTAMENTO EM RAZÃO DE PRINCÍPIOS.
Estando a multa de ofício qualificada expressamente prevista na legislação de regência,
e não tendo os fatos configuradores da hipótese prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964
imputados pela fiscalização sido afastados na defesa, de rigor a manutenção da multa
conforme imposta.
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. FORMA DE INCIDÊNCIA.
A devolução de capital em dinheiro, de empresa situada no exterior, sujeita os
rendimentos decorrentes da variação cambial à tabela progressiva mensal e ao ajuste
anual. Na devolução do capital social em dinheiro configura-se rendimento tributável a
parcela do montante recebido pelo sócio que exceder o custo da participação societária
ou o capital por ele integralizado.
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. CONTABILIZAÇÃO.
As subvenções para investimento devem ser registradas como reserva de capital e não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que obedecidas as restrições
para a utilização dessa reserva.
PROJETO FOMENTAR. VEDAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AOS SÓCIOS.
No ano-calendário examinado era vedada a distribuição aos sócios dos valores
equivalentes ao desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

financiamento FOMENTAR, mesmo que referida quitação antecipada fosse efetivada
por pessoa jurídica na simples condição de investidora.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 14/6/2021 (fl. 2439) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 13/7/2021 (fls. 2442 e ss), por meio
do qual requer o provimento do recurso pelas razões já apresentadas quando da impugnação,
além de nulidades da decisão recorrida por não analisar todos os argumentos apresentados.
Conforme bem sumarizou o próprio recorrente, são submetidos à análise deste Colegiado os
seguintes capítulos:
2. Razões que justificam a reforma da decisão recorrida e a improcedência do
lançamento.
A decisão recorrida deve ser reformada pelas seguintes razões sumarizadas:
2.1. Em relação à suposta redução de capital em dinheiro da MMCB por valor superior
ao seu custo de aquisição (tópico 5 do TVF).
2.1.1. Nulidade parcial do acórdão recorrido.
2.1.2. Nulidade da autuação por ausência de motivação. Acusação genérica fundada no
art. 43, II, do CTN. Falta de tipicidade. Inexistência de enquadramento da conduta em
norma impositiva.
2.1.3. Nulidade da autuação por erro de motivação. Tratamento da parcela recebida em
função da sua classificação em conta de patrimônio líquido da empresa com dissolução
parcial, segundo a COSIT. A fonte é o lucro, o qual é isento de IRPF.
2.1.4. Nulidade da autuação por erro de enquadramento e apuração. Se acréscimo
tributável houvesse, seria ganho de capital e não sujeito ao regime de recolhimento
mensal obrigatório (tabela progressiva).
2.1.5. Decadência parcial (2014), dado que o ganho de capital, por ser tributado em
separado, tem a contagem da decadência quinquenal iniciada no primeiro dia do
exercício seguinte ao que obtido.
2.1.6. Inexistência de ganho em MMCB, a ser vertido para a conta de subvenção para
investimento, com as compras dos créditos nos leilões por EDURE.
2.1.7. Ainda que houvesse ganho e fosse obrigatório o seu registro como subvenção
para investimento por MMCB, a sua inobservância com a alegada distribuição levaria às
exigências de IRPJ e CSLL em seu nome. Não à cobrança de IRPF do sócio.
2.1.8. Inexistência do dever de avaliação do passivo do FOMENTAR a valor presente
por MMCB por ocasião dos leilões ou das suas cisões com incorporação em CERFCO
PART.
2.1.9. Obediência das normas então editadas e ausência de reflexo fiscal.
2.1.10. Inexistência de simulação. Todos os atos foram declarados, registrados e seus
efeitos jurídicos e fáticos foram verificados.
2.1.11. Decadência uma vez ausente simulação. Afastada a conduta simulada, o termo
de início do quinquênio decadencial (no regime da tabela progressiva) teria se dado em
01/01/2015 para as reduções de capital de 2014 e se encerrado em 31/12/2019.
2.1.12. Inexistência de estruturação visando a cometimento de ilícito. Não houve uma
sequência de atos visando vantagem fiscal porque os fatos auditados ocorreram por anos
(entre 2008 e 2015), quando aqueles que realizam planejamentos fiscais ilícitos o fazem
por meio de operações seguidas (muitas vezes no mesmo dia). No caso, havia razões
próprias para as cisões de MMCB em 2010 (item 2.1.12.(A)) e para a formação dos
fundos de investimento (item 2.1.12.(B)).
2.2. Em relação à suposta omissão de tributação da variação cambial na redução de
capital e dissolução da ASADYR (tópico 3 do TVF):
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

2.2.1. Rendimento auferido no exterior, com variação cambial isenta e
2.2.2. Impossibilidade de cobrança cumulativa de multas de ofício e isolada.
2.3. Em relação ao imaginado erro na tributação da variação cambial como ganho de
capital a partir da redução de capital da KING COMPOSITE (tópico 4 do TVF). A
diferença configura ganho de capital e não rendimento sujeito ao regime da tabela
mensal.
Registro que foram ofertados memoriais onde são reiteradas as alegações, que
foram por mim analisados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço e passo à sua análise.
Conforme relatado, a autuação foi motivada pela constatação de 3 (três)
alegadas irregularidades, quais sejam:
1-
Nos anos-calendário 2014 e 2015 o contribuinte recebeu valores a título de
redução de capital da empresa brasileira CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA. Não
houve o oferecimento à tributação da diferença entre o valor recebido e o custo de
aquisição da participação societária. Ademais tais valores resultaram de acervo
vertido sem amparo legal, mediante cisões da empresa MMC AUTOMOTORES
S/A, conforme detalhado em tópico específico do Termo de Verificação Fiscal. Foi
então constituído de ofício, o crédito tributário;
2 - Nos anos-calendário 2015 e 2016 o contribuinte recebeu valores a título de
devolução de capital da empresa panamenha ASADYR LIMITED INC. e no ano-
calendário 2017 recebeu valores a título de dissolução da citada sociedade. O
contribuinte, no entanto, não ofereceu à tributação os rendimentos auferidos,
conforme legislação em vigor, tendo sido pois, objeto de lançamento de ofício.
3 - Em 23/10/2015 o contribuinte recebeu valores a título de redução de capital da
empresa espanhola KING COMPOSITE, SOCIEDAD LIMITADA e os ofereceu à
tributação como ganho de capital. Contudo, redução de capital não caracteriza
alienação e os valores recebidos nesse contexto deveriam ter sido submetidos à
tributação mediante a incidência da tabela progressiva. A diferença entre o
imposto apurado da forma correta e o apurado como ganho de capital foi objeto de
lançamento de ofício.
1 - DEVOLUÇÃO CAPITAL CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA EM MOEDA
NACIONAL
O recorrente inicia seu recurso tratando do tópico 1: valores recebidos a título
de redução de capital da empresa brasileira CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA - R$
694.000.000,00 - em moeda nacional, mediante a transferência dos recursos para a conta
bancária de titularidade do sócio, conforme 13a terceira alteração contratual.
Antes de adentrar nas razões recursais, para fins de elucidação, transcrevo
partes do Termo de Verificação Fiscal (TVF) e do voto condutor do acórdão recorrido, que
resumem os fatos encontrados pela fiscalização quando da análise dos documentos
apresentados, inclusive contábeis, que motivaram o lançamento discutido neste Capítulo.
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

A partir das fls. 36 do TVF a fiscalização passa a demonstrar como se deu a
origem dos valores devolvidos ao sócio, objeto de tributação pelo IRPF ora em discussão.
Em resumo, destaco os seguintes trechos:
Em procedimento de fiscalização junto ao contribuinte Eduardo de Souza Ramos,
envolvendo participações societárias e fundos de investimento a ele relacionados,
foi verificada operação acerca da devolução de capital da empresa CERFCO
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 05.424.121/0001-84, no ano-calendário de
2014, no valor de R$ 694.000.000,00 em moeda corrente nacional.
...
A 10a Alteração do Contrato Social da empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES
LTDA, datada de 12/11/2013, decidiu acerca da capitalização de lucros da
empresa, conforme a seguir transcrito:
“II – AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL. Aprovaram o aumento do capital social
em R$ 734.318.946,00, com a consequente emissão de 734.318.946 novas quotas
com valor nominal de R$ 1,00...
Aprovaram que a totalidade das novas quotas fossem subscritas exclusivamente
pelo sócio Eduardo de Souza Ramos. Aprovaram que a integralização das novas
quotas subscritas, no valor de R$ 734.318.946,00 se dê mediante a capitalização
de parte do saldo da conta de dividendos a receber do subscritor perante a
sociedade, decorrente da distribuição de lucros aprovada no item I, retro.”
...
Não obstante o trecho acima reproduzido, tal empresa [CERFCO] NÃO POSSUÍA
O MONTANTE DO LUCRO CAPITALIZADO, conforme nos leva a crer o
documento em análise. Buscou-se então, na escrita fiscal e contábil da empresa, a
origem dos valores capitalizados em 2013 e em seguida devolvidos ao sócio
Eduardo de Souza Ramos em 2014.
Conforme anotou o julgador de piso:
Observa-se que a Fiscalização não considerou como custo de aquisição o aumento
do capital social em R$ 734.318.946,00, mediante novas quotas subscritas
exclusivamente pelo sócio EDUARDO DE SOUZA RAMOS, conforme a 10a
Alteração Contratual da empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA, datada de
12/11/2013.
A autoridade tributária discordou que o aumento do capital social teria se
originado em capitalização de lucros da empresa, conforme constou na alteração
contratual, e desenvolveu seus trabalhos na escrita fiscal e contábil da empresa
com a conclusão de que a origem dos valores capitalizados em 2013 e em seguida
devolvidos ao sócio em 2014 e 2015 foram fruto de um esquema direcionado para
a retirada ilícita de valores da empresa MMC AUTOMOTORES DO BRASIL
S/A.
...
Prosseguindo no TVF:
Observando os valores declarados no quadro Balanço Patrimonial das DIPJ da
empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA, é possível perceber que, a partir do
ano-calendário de 2007, houve ingresso de valores contabilizados no passivo como
“outras contas”. Tais valores foram utilizados para aquisição de participações
societárias nos períodos seguintes. No ano-calendário de 2010 o incremento de
“outras contas” foi da ordem de mais de meio bilhão de reais.[passou de R$ 137
milhões para R$ 938 milhões]
Nas informações da DIPJ do ano-calendário 2011, percebe-se a migração de R$
850.767.773,69 de “outras contas” para a conta “Ajustes às Normas Internacionais
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

de Contabilidade”, que acolheu um saldo impressionante de 80% dos ativos da
empresa.
Interessante observar que as contas contábeis relacionadas a lucros da empresa, em
momento algum ultrapassaram a segunda dezena de milhão. No entanto, no ano-
calendário de 2013, o montante de R$ 734.318.946,00 foi capitalizado como se
lucro fosse (baseando-se na 10a Alteração Contratual da CERFCO).
...
...Verificamos na escrituração da empresa [CERFCO], que a conta contábil
211010030-0 CONTAS A PAGAR – ESR corresponde ao declarado na
DIPJ/AC2009 como “outras contas”, com saldo de R$ 137.701.211,36.
A sigla ESR refere-se às iniciais do sócio fiscalizado Eduardo de Souza Ramos...
teria um crédito com a empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA no valor de
R$ 137.701.211,36.
Verificando o quadro de Bens e Direitos das DAA (Declaração de Ajuste Anual)
de Eduardo de Souza Ramos, identificamos o ingresso em 2008 de “créditos de
leilão do ICMS-FOMENTAR” da MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A
(“MMCB”), oriundos da redução do capital da empresa EDURE, conforme 21a
Alteração Contratual datada de 20/01/2008. No entanto, o valor declarado
corresponde a cerca de 11% do escriturado pela CERFCO PARTICIPAÇÕES
LTDA.
...
No período seguinte (ano-calendário de 2010), a escrituração contábil digital da
empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA apresentou movimentações
impactantes, já que o saldo total das contas do ativo e passivo migraram de um
patamar de R$ 152.386.585,74 para um saldo final de mais de um bilhão de reais.
Importante ressaltar que a conta contábil da empresa CERFCO
PARTICIPAÇÕES LTDA, referente a Lucros/Prejuízos Acumulados
finalizou o ano de 2010 com saldo zero.
Observa-se nas contas do ativo desse período um incremento das aplicações
financeiras e aquisição de participações societárias; em contrapartida passiva de
“Contas a pagar”. Essa, por sua vez, subdividida em duas contas contábeis:
21101005 CONTAS A PAGAR – EDURE: saldo inicial: 0,00/saldo final:
605.875.668,17 21101003 CONTAS A PAGAR ESR: saldo inicial de R$
137.701.211,36/saldo final: R$ 290.655.286,77.
Novamente os créditos devidos à ESR pela empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES
LTDA não encontraram suporte na Declaração de Ajuste Anual de Eduardo de
Souza Ramos, referente ao ano-calendário de 2010. Da mesma forma, os créditos
devidos
à
empresa
EDURE
ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPAÇÃO
E
REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 59.579.771/0001-28 não encontram suporte
na sua escrituração digital.
Interessante observar que o TOTAL DO ATIVO da empresa EDURE
ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA (R$
78.660.761,90) correspondia a um pouco mais que 10% do valor escriturado pela
empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA como “CONTAS A PAGAR –
EDURE” (R$ 605.875,732,00). O valor da movimentação financeira total da
empresa EDURE, conforme DIMOF do ano-calendário de 2010, foi de
aproximadamente
4%
do
valor
escriturado
pela
empresa
CERFCO
PARTICIPAÇÕES LTDA, como dívida contraída com a EDURE.
5.3. ACERVO VERTIDO CISÃO PARCIAL DA MMC AUTOMOTORES
DO BRASIL S/A
... intimada a “esclarecer e documentar a origem do lucro de R$ 809.468.974,00
distribuído ... a empresa [CERFCO]:
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

“... O lucro em questão foi apurado no exercício de 2010, o qual foi determinado
de acordo com as regras aplicáveis à elaboração da Demonstração de Resultado
do Exercício – DRE e demais alterações introduzidas na Lei 6.404/1976...”
...
Pelo Termo de Intimação Fiscal no 4 foi intimada a:
7. Apresentar memória de cálculo e as normas contábeis que deram suporte ao
“Ajuste ao Valor Presente do Contas a Pagar” relacionados no demonstrativo da
solicitação de número 5. Esclarecer o destino de tais valores para a reserva de
lucros a realizar, conforme informado ao final do item 12.2 das “Notas
explicativas da Administração às demonstrações financeiras (controladora e
consolidado) Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010”, a seguir
transcrito: “A Sociedade mensurou o ajuste a valor presente sobre os saldos em
aberto de obrigações de longo prazo recebido em cisão... O ajuste a valor
presente foi registrado como ajuste de anos anteriores e destinado para a reserva
de lucros a realizar...
...
Resposta questão n°7: São regras legais e infralegais (naquelas fundamentadas) a
que se sujeita a Requerente que pautaram a sua conduta. Realmente, dentre as
alterações promovidas na Lei 6.404/1976 pelas Leis 11.638/2007 e 1.941/2009,
passou-se a exigir o ajuste a valor presente (AVP) de obrigações, encargos e riscos
classificados no passivo não circulante das pessoas jurídicas (art. 184, III). Para
reger a aplicação do AVP, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) editou
o Pronunciamento Técnico CPC 12, aprovado pela Resolução CFC 1.151/2009
(NBC TG 12) e pela Instrução CVM 654/2008. O item 5 do referido
Pronunciamento Técnico estabelece que “a mensuração contábil a valor presente
seja aplicada no reconhecimento inicial de ativos e passivos.” Como as cisões
realizadas em 2010 ensejaram a transferência de passivos de longo prazo para a
Requerente, ela devia registrá-los observando os critérios então existentes, isto é,
considerando eventual ajuste a valor presente na sua mensuração inicial. A
memória de cálculo sintética segue juntamente com a presente resposta.”
Diante dos esclarecimentos prestados... CERFCO) foi novamente intimada a apresentar
documentos e esclarecimentos...
- apresentar todos os atos societários devidamente registrados das operações de
cisão da MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A, que culminaram na formação
de todo o saldo do direito de crédito do sócio Eduardo de Souza Ramos e da
empresa EDURE ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
LTDA na escrituração da empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme
abaixo reproduzido (demonstrativo extraído das “Notas explicativas da
Administração às demonstrações financeiras (controladora e consolidado)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (em milhares de reais)).
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

...
Consta
do
Protocolo-Justificação
sobre
a
Cisão
Parcial
da
MMC
AUTOMOTORES DO BRASIL S.A., datado de 18/02/2020, o seguinte:
...
RESOLVEM (...) formalizar a proposição dos sócios de uma e das outras, com
vistas à CISÃO PARCIAL da MMCB, com versão e incorporação das parcelas
cindidas para a CERFCO e para a ESRPAF (...)

O Laudo de Avaliação do Acervo Líquido cindido de MMC AUTOMORES DO
BRASIL S/A, datado de 01/03/2010, consta reproduzido a seguir:
...
Foram retirados do capital de giro (aplicações financeiras) da empresa MMCB,
conforme documentação reproduzida, a quantia de R$ 715.180.694,62 tendo como
contrapartida um passivo RELACIONADO A CRÉDITOS A PAGAR referentes a
INCENTIVOS FISCAIS concedidos pelo Governo do Estado de Goiás –
FOMENTAR.
...
Sobre o Fomentar, conforme narra o julgador de piso:
Para melhor entendimento das contas passivas vertidas com a cisão da empresa
MMC Automotores do Brasil S.A. (“MMC”), é necessária uma breve explicação
dos incentivos fiscais do estado de Goiás.
Em julho de 1984 foi criado pela Lei n° 9.489 o Fundo de Participação e Fomento
à Industrialização do Estado de Goiás (“FOMENTAR”), que tem como objetivo
incrementar a implantação e a expansão das indústrias para a promoção do
desenvolvimento do Estado.
O Fomentar concede às indústrias que se instalem no estado de Goiás o benefício
das empresas pagarem 30% do ICMS e outros tributos pelo período que varia de
10 a 20 anos, conforme contrato, e após o referido prazo acordado, a empresa
beneficiária passa a liquidar os 70% do imposto remanescente.
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

O Fomentar, juntamente com a Secretaria de Indústria e Comércio, realizam
leilões que oferecem ao empresário a oportunidade de pagar antecipadamente os
70% dos tributos restantes com deságios de até 89% (oitenta e nove por cento).
Dispõe o art. 1o da Lei n° 13.436/1998 (Publicado no DOE-GO em 30/12/1998),
que trata da liquidação antecipada dos contratos de financiamento do
FOMENTAR:
Art. 1° Os contratos de financiamento com recursos do Fundo de Participação e
Fomento à Industrialização do Estado de Goiás FOMENTAR – poderão ser,
mensalmente, objeto de oferta pública com vistas à sua liquidação antecipada,
observando-se as disposições regulamentares e; ainda, as seguintes condições:
I – o pagamento deve ser feito em moeda corrente, no valor obtido em leilão,
originário dos saldos devedores dos contratos de financiamento, observando o
preço mínimo apurado na data de sua oferta;
II – o pagamento efetivar-se-á em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e
sucessivas, vincenda a 1a em 30 (trinta) dias após a assinatura do instrumento
correspondente, incidindo juros equivalentes aos exigidos nos contratos de
financiamento com recursos de FOMENTAR;
III- os pagamentos deverão ser feitos ao Tesouro Estadual mediante documento de
arrecadação apropriado;
IV – a utilização do benefício desta lei é condicionada à realização dos
investimentos fixados decorrentes de projetos objeto dos respectivos contratos,
nos termos do Regulamento FOMENTAR;
V- os contratos de financiamentos são cedidos mediante leilão, nos termos deste
artigo, cujas ofertas públicas deverão acontecer a cada 30 (trinta) dias, até a
completa liquidação dos saldos devedores apurados nos contratos correspondentes;
VI – a liquidação antecipada dos contratos de financiamento só será permitida
aos estabelecimentos beneficiários do programa FOMENTAR que não reduzirem
a quantidade de empregados registrados até 31 de dezembro de 1998.
§1o A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiário de incentivo do
Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás –
FOMENTAR, aplicará o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação
antecipada do contrato de financiamento firmado com o mesmo Fundo,
representado por seu agente financeiro, nos termos deste artigo, na ampliação
e/ou modernização do seu parque industrial incentivado dentro do prazo máximo
de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização do leilão respectivo. (nova
redação dada pela Lei n' 15.124/2005)
§2o O montante a que se refere o §1° é considerado subvenção para
investimento, podendo ser incorporado ao capital social da pessoa jurídica titular
do estabelecimento beneficiário do incentivo ali mencionado ou mantido em conta
de reserva para futuros aumentos de capital, vedada sua destinação para
distribuição de dividendos ou qualquer outra parcela a título de lucro. (nova
redação dada pelo art. 1' da Lei 15.124/2005)
§3o O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, nos casos de: (NOTA: Por força
do art. 1' da Lei n'15.518, de 05.01.06, com vigência a partir de 10.01.06, aplica-
se igualmente, o disposto neste artigo aos casos de quitação antecipada ocorridos
até 13.02.05, nas situações previstas nos incisos, I e II do §3' deste artigo)
I – quitação antecipada de contrato de financiamento do FOMENTAR cujos
direitos creditícios forem adquiridos em oferta pública feita por meio de leilões,
por pessoa jurídica na condição de investidora;
II – quitação antecipada, parcial ou integral, de contratos de financiamento
firmados com o FOMENTAR, na forma deste artigo.
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

Ou seja, é vedada a distribuição aos sócios dos valores equivalentes ao desconto
obtido com a quitação antecipada do contrato de financiamento FOMENTAR,
mesmo que referida quitação antecipada fosse efetivada por pessoa jurídica na
simples condição de investidora.
Assim, em resumo, a empresa MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A
(MMCB), por meio do FOMENTAR, obteve financiamento equivalente a 70% do ICMS,
que poderia ser quitado antecipadamente com deságio de 89% desde que i) aplicasse na
empresa, de forma efetiva e específica, os 89% no prazo de até 20 anos, e ii) contabilizasse
esse deságio como subvenção para investimento. A mesma lei vedava expressamente que
esse valor fosse distribuído em forma de lucros ou de dividendos. Prossegue o julgador de
piso:
Em análise à escrituração da MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A, verifica-
se que a empresa não escriturou a subvenção para investimento da forma
estabelecida pela legislação concessiva do benefício, pois deveria ter incorporado
tais valores ao capital da empresa ou mantido em conta de reserva para futuro
aumento de capital.
Repise-se, o valor da subvenção governamental representada pelo desconto de
89% na quitação antecipada do ICMS/FOMENTAR junto ao estado de Goiás
NÃO poderia ter sido transferido do patrimônio da empresa.
O valor de incentivo do projeto FOMENTAR correspondia a 70% do ICMS
devido e poderia ser liquidado de forma antecipada mediante leilões, ofertados
geralmente, observando períodos semestrais. O valor do desconto pela antecipação
do pagamento do valor devido à FOMENTAR, tratou-se de SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO, devendo permanecer na empresa. Os leilões foram sempre
liquidados por partes relacionadas. No contexto em análise as liquidações
antecipadas dos direitos de crédito do ICMS foram arrematadas pela empresa
EDURE ADM. PART. E REPRES. LTDA.
Entretanto, conforme prossegue a autoridade lançadora:
No ano-calendário 2010, a primeira cisão [da MMCB], ocorrida no mês de março,
transferiu para a CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA, todos os valores referentes
aos leilões dos dias 28/06/2007 e 27/12/2007, quitados pela EDURE e transferidos
para EDUARDO em 2008, no valor de R$ 152.954.075,43; e os valores referentes
aos leilões dos dias 30/06/2008, 17/12/2008, 23/07/2009 e 10/12/2009, quitados
pela empresa EDURE em 2008 e 2009, no valor de R$ 405.635.493,00.
...
A cisão seguinte... transferiu o restante do valor apurado no primeiro semestre de
2010
a título de ICMS/FOMENTAR... para a empresa CERFCO
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Assim, a MMCB, além do tratamento contábil inadequado (não escriturou a
subvenção para investimento da forma estabelecida pela legislação concessiva do benefício,
pois deveria ter incorporado tais valores ao capital da empresa ou mantido em conta de
reserva para futuro aumento de capital), transferiu o desconto obtido com a quitação
antecipada em leilões ICMS/FOMENTAR, relativo ao deságil de 89% (que se tratava de
subvenção governamental, que não poderia ser transferida do patrimônio de MMCB), para a
empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA, fazendo constar no acervo vertido ativos
representativos de moeda corrente e aplicações financeiras, contra passivos representativos
do valor de face da dívida a ser paga à empresa do grupo, adquirente do direito de crédito.
Anota aquela autoridade que até valores não recolhidos e ainda não submetidos a leilão
forma transferidos de MMCB para a CERFCO, prosseguindo:
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

A empresa Edure, bem como o sócio EDUARDO adquiriram créditos
representados por diversos leilões administrativos de direitos creditórios de ICMS
devidos pela MMC a uma taxa de deságio de até 89% do seu valor de face. O
valor de face dos créditos a pagar à EDURE e à EDUARDO (70% do valor do
ICMS/FOMENTAR), foram vertidos para a empresa CERFCO juntamente
com valores de aplicação financeira e caixa, conforme os Laudos de Avaliação
do Acervo Líquido Cindido da MMCB, datados de 01/03/2010 e 31/12/2010. As
cisões transferiram ativos que poderiam quitar a dívida integral sem o
deságio! Ademais tais valores se referiam a subvenções para investimento e
deveriam permanecer na entidade beneficiária.
Posteriormente, o passivo vertido correspondente ao ICMS/FOMENTAR não
recolhido foi ajustado na empresa CERFCO a valor presente (2011) mediante a
utilização de duas contas contábeis retificadoras de mesmo valor (uma devedora e
outra credora). Na sequência, a conta Ajuste a Valor Presente credora foi
transferida para lucros e “capitalizada” na empresa CERFCO (2013). Em 2014 o
capital foi reduzido e entregue ao sócio Eduardo de Souza Ramos mediante
circularização de recursos pelos fundos e empresas do fiscalizado, conforme será
demonstrado.
As cisões promovidas pela MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A eram
estranhas ao objeto social da empresa e lesivas ao interesse nacional, trazendo
vantagem para o sócio EDUARDO DE SOUZA RAMOS, visto ter tomado para si,
de forma fraudulenta, valores da empresa operacional.
Conforme anotou o julgador de piso,
Segundo os já citados Laudos de Avaliação do Acervo Cindido, as duas cisões da
MMCB levaram para a CERFCO PARTICIPAÇÕES, em contrapartida aos títulos
de crédito de dívida de longo prazo (que deveriam permanecer na empresa e serem
mensurados como reserva de capital), valores do ativo circulante correspondentes
exatamente ao valor do subsídio que, conforme a lei e a própria lógica do
benefício, deveriam ser mantidos na empresa.
A partir das fls. 61 do TVF a autoridade lançadora passa a demonstrar os
“lançamentos das contas contábeis passivas envolvidas, extraídos do balancete da empresa
CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA dos anos-calendário 2010 (período em que o acervo da
MMCB foi vertido para a CERFCO) até 2014 (quando os recursos foram retirados da
empresa a título de redução de capital), lembrando que o acervo ativo vertido para a
CERFCO era composto por aplicações financeiras e caixa, recursos utilizados,
posteriormente, na aquisição de empreendimentos imobiliários de forma direta ou mediante
empresas controladas”. Conforme anota aquela autoridade (o quadro anexo resume a
participação de ESR nas empresas envolvidas):
No ano-calendário de 2010, a empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA
(atualmente FREC), com participação societária de Eduardo de Souza Ramos na
ordem de 99,99%, recepcionou, mediante dois procedimentos de cisão da empresa
MMCB, valores em espécie (caixa) e aplicações financeiras totalizando R$
822.543.043,52, tendo como contrapartida valores a pagar à empresa EDURE e ao
sócio Eduardo (ESR). A empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA iniciou
então, processo de aquisição de empreendimentos imobiliários, seja de forma
direta, seja por intermédio de empresas controladas, como a FREC
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 04.409.590/0001-61 (antiga CERFCO
EMPREENDIMENTOS), da qual detinha 95,12% da participação societária, e a
IVOTURUCAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ:
51.234.789/0001-86, que detinha, à época, 96,72% do capital.
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

No ano-calendário de 2011, a empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA
ajustou o valor do passivo, mediante conta passiva devedora de Ajuste a Valor
Presente. Para manter o equilíbrio ativo/passivo, foi criada conta passiva credora
de Ajuste a Valor Presente.
...
No ano-calendário de 2012, as contas Ajuste a Valor Presente, credora e devedora,
foram reduzidas simultaneamente mês a mês... chegou ao final do ano calendário
de 2012 com saldo zero.
...
No ano-calendário de 2013 a conta credora Ajuste a Valor Presente passou a
denominar-se “Reserva de Lucros a Realizar” e perdeu a sincronia com a conta
devedora Ajuste a Valor Presente.
...
Conforme documentado na 10a Alteração do Contrato Social da empresa CERFCO
PARTICIPAÇÕES LTDA, datada de 12/11/2013, os sócios decidiram distribuir
“dividendos” no valor total de R$ 809.468.974,00. Ato contínuo, no mesmo
documento, os sócios aprovaram o aumento do capital social em R$
734.318.946,00, mediante a capitalização de parte do saldo da conta de dividendos
a receber de Eduardo de Souza Ramos. Veja que o aumento de capital se deu com
os valores anteriormente escriturados como “Ajuste a Valor Presente” (conta
credora) dos direitos creditórios de ICMS/FOMENTAR (correspondente a 70% do
ICMS não recolhido na MMCB, amparado pelo projeto FOMENTAR).
No mesmo ano-calendário os direitos creditórios mudaram de titularidade, sendo
transferidos de EDUARDO e EDURE para um fundo de investimento “CONTAS
A PAGAR FIDC AUSTER”...
O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS AUSTER, CNPJ: 17.024.546/0001-85, tem como único cotista
o Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado ARACATI –
Investimento no Exterior, que por sua vez tem como único cotista o fiscalizado
EDUARDO DE SOUZA RAMOS.
[O Fundo Auter tem por objetivo adquirir através de leilões Créditos de Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”), devidos pela MMC
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

Automotores do Brasil S.A. (“MMCB”) ou empresas integrantes de seu grupo
econômico].
No ano-calendário de 2014, o patrimônio imobiliário adquirido com os recursos
vertidos para a empresa mediante as cisões da MMCB ocorridas em 2010, foi
realocado entre as empresas controladas pela CERFCO mediante uma série de
cisões e alterações contratuais. Grande parte do acervo imobiliário adquirido pela
CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA, mediante a utilização de sua controlada
CERFCO
EMPREENDIMENTOS
LTDA
(“EMPREENDIMENTOS”)
foi
transferido
para
a
empresa
IVOTURUCAIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (“IVOTURUCAIA”), ... a 30a Alteração do Contrato
Social da IVOTURUCAIA, datada de 30/06/2014, que versou acerca da operação
de cisão parcial da EMPREENDIMENTOS, com versão e incorporação do acervo
líquido cindido pela IVOTURUCIAIA, que teve então seu capital aumentado de
R$ 79.592.344,00 para R$ 336.641.755,00.
Na sequência, em 08/10/2014 a CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA alienou para
o FII BRISA RENDA IMOBILIÁRIA, sua participação em 99,8112% do capital
da empresa IVOTURUCAIA, pelo valor de R$388.465.190,00. Em 31/10/2014 o
FII BRISA RENDA IMOBILIÁRIA liquidou a empresa IVOTURUCAIA,
transferindo para si, os empreendimentos imobiliários da sociedade.
Em 09/10/2014 a CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA alienou para o FII BRISA
RENDA IMOBILIÁRIA, sua participação em 99,99% do capital da empresa FL
17
EMPREENDIMENTO
IMOIBLIÁRIO
LTDA,
pelo
valor
de
R$226.777.320,00.
Em 19/09/2014 a empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA alienou para o FII
BRISA RENDA IMOBILIÁRIA, 50% do empreendimento VERA CRUZ
PLAZA, pelo valor de R$ 153.000.000,00.
Em 31/10/2014 a CERFCO PARTICFIPAÇÕES alienou para o FII BRISA
RENDA IMOBILIÁRIA, sua participação em 0,01% das quotas de emissão da
empresa JK16 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, pelo valor de R$
6.716,00 (seis mil, setecentos e dezesseis reais).
Em 23/09/2014, conforme a 13a Alteração Contratual da empresa CERFCO
PARTICIPAÇÕES LTDA, o capital social foi reduzido da seguinte forma:
“Tendo em vista estar o capital social excessivo em relação aos objetivos sociais
da sociedade, os sócios quotistas decidem reduzi-lo, como de fato reduzido fica, no
montante de R$ 694.000.,00,00 ...
Aprovar que a totalidade das quotas canceladas em virtude da redução de capital,
sejam de titularidade do sócio EDUARDO DE SOUZA RAMOS, acima
qualificado, ficando aprovado que a devolução da participação em razão da
redução de capital se dê em moeda corrente nacional, mediante a
transferência dos recursos para a conta bancaria de titularidade do sócio.”
(grifei)
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

A devolução do capital da empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES para o sócio
EDUARDO DE SOUZA RAMOS coincidiu com a “alienação” dos
empreendimentos da empresa CERFCO para o FII BRISA
RENDA
IMOBILIÁRIA.
Importante esclarecer que o FII BRISA tinha como único quotista o FUNDO
ARACATI, que por sua vez tinha Eduardo de Souza Ramos como único quotista.
Interessante observar a circulação dos recursos pelas partes relacionadas, conforme
a seguir demonstrado.

Nota-se assim que a devolução do capital da empresa CERFCO para o sócio
EDUARDO coincide com a “alienação” dos empreendimentos da empresa CERFCO para o
FII BRISA RENDA IMOBILIÁRIA, que tinha como único quotista o FUNDO ARACATI,
que por sua vez tinha Eduardo de Souza Ramos como único quotista. Observou a
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

fiscalização que: a CERFCO recebe do BRISA 153 milhões pela venda da 50% do
empreendimento VERA CRUZ PLAZA; na mesma data quita empréstimo de R$
115.200.000,00 junto a Eduardo e repassa ao sócio EDUARDO a quantia de R$
37.780.000,00, a título de redução de capital; Na mesma data EDUARDO fez aporte no
FUNDO ARACATI no valor de R$ 153.000.000,00. Na mesma data o FUNDO ARACATI
fez aporte ao FII BRISA no valor de R$ 153.000.000,00. Por fim, na mesma data, o FII
BRISA transfere para CERFCO como pagamento pela aquisição do mencionado ativo, o
valor de R$ 153.000.000,00. O mesmo acontece com os R$ 388,4 milhões e com os R$
226,8 milhões: Eduardo faz aportes no fundo ARACATI, que faz aportes no FII BRISA, que
paga a empresa CERFCO, que devolveu os “valores capitalizados” ao sócio, que, conforme
já mencionado, fez aportes no fundo ARACATI. As transferências ocorreram no mesmo dia
e não caracterizaram dispêndio de nenhuma das partes envolvidas (o dinheiro circulou “pro
forma”). Conforme resume a autoridade fiscal às fls. 68/69: CERFCO recebe do BRISA
pelas alienações dos empreendimentos; na mesma data CERFCO repassa esses mesmos
valores a Eduardo a título de redução de capital; na mesma data Eduardo faz aporte no
ARACATI (único cotista do BRISA); na mesma data ARACATI faz aporte no BRISA; na
mesma data BRISA paga a CERFCO o valor do empreendimento que comprou.
Relata ainda a fiscalização que
Veja que não havia recursos na empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA,
disponíveis em moeda corrente nacional, suficientes para a suposta redução de
capital na forma deliberada. Os ativos advindos das cisões da MMC
AUTOMOTORES S/A, posteriormente transformados em empreendimentos
imobiliários se apoiavam num passivo inexistente. A transferência dos
empreendimentos imobiliários para o FII BRISA via alienação entre partes
relacionadas, validou a retirada desse passivo (anteriormente transformado em
lucro e capitalizado).
...
Em atendimento ao Termo de Início de Procedimento de Diligência Fiscal, tendo
sido intimada a apresentar demonstrativo juntamente com documentação
comprobatória dos recursos (devidamente identificados e valorados) repassados ao
sócio Eduardo de Souza Ramos, por ocasião da redução de capital acordada, a
empresa FREC PARTICIPAÇÕES LTDA (antiga CERFCO) informou que, entre
23/09/2014 e 31/10/2014, o sócio Eduardo Ramos havia recebido em devolução do
capital social dessa empresa, um total de R$ 664.878.190,00 e detinha ainda um
crédito de R$ 29.121.810,00...
Em conclusão, anota a autoridade lançadora:
As cisões parciais da MMCB trouxeram para a CERFCO PARTICIPAÇÕES
LTDA, tanto os valores a pagar à empresa EDURE e a Eduardo, referente a
créditos de ICMS/FOMENTAR “arrematados” em leilão, quanto valores da conta
passiva “IMPOSTOS A PAGAR”, ainda não submetidos a leilão, pelo Estado de
Goiás.
O controle das escriturações contábeis das empresas envolvidas pertencia ao
mesmo grupo e, portanto, havia o conhecimento da transferência de valores para
CERFCO, em desconformidade com as leis e regras vigentes. Torna-se, pois,
evidente, a intenção da operação traçada para retirada de recursos da empresa
operacional e posterior envio ao sócio EDUARDO DE SOUZA RAMOS
(mediante capitalização, redução e retirada dos ativos para Fundo de Investimento
Imobiliário).
... Segundo os já analisados Laudos de Avaliação do Acervo Cindido, as duas
cisões da MMCB trouxeram para a CERFCO PARTICIPAÇÕES, em
contrapartida aos títulos de crédito de dívida de longo prazo (que deveriam
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

permanecer na empresa e serem mensurados como reserva de capital), valores do
ativo circulante correspondentes exatamente ao valor do subsídio que, conforme a
lei e a própria lógica do benefício, deveriam ser mantidos na empresa. A cisão da
empresa beneficiária do programa, efetuada conforme todo o exposto, viabilizou a
destinação ao acionista, de valores referentes à subvenção governamental
concedida à empresa MMCB, pelo Estado de Goiás (FOMENTAR).
Conclui a autoridade fiscal:
Após a análise de toda a operação, é possível afirmar que a devolução de capital
foi, na verdade, a conclusão de todo um esquema direcionado para a retirada ilícita
de valores da empresa operacional MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A.
A recepção de recursos financeiros mediante cisões da empresa operacional
MMC AUTOMOTORES S/A, no ano-calendário 2010, apoiada em passivo
mensurado de forma incorreta, posteriormente avaliado a valor presente,
transformado em lucro e capitalizado, sendo finalmente entregue ao sócio
mediante redução de capital, efetivou a entrada, de forma aparentemente
“legítima”, desses recursos no patrimônio do fiscalizado, que passou então a
dispor econômica e juridicamente de tais valores.
Os valores correspondentes a R$ 664.878.190,00 e R$ 2.650.000,00, acrescidos
aos investimentos de EDUARDO DE SOUZA RAMOS, mediante retiradas a
título de redução do capital da empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA, nos
anos-calendário 2014 e 2015 respectivamente, tornaram-se aparentemente
“legitimados” no patrimônio do sócio.
Posto isso, passo a analisar as razões recursais.
2.1 - Dever de reforma da decisão recorrida em relação à alegada
redução de capital em dinheiro por valor superior ao custo de aquisição (tópico 5 do
TVF).
2.1.1. Nulidade parcial do acórdão. Não apreciação de argumentos
autônomos suficientes ao cancelamento do auto de infração.
Pretende o recorrente seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida por
não ter analisado todos os argumentos autônomos trazidos na impugnação, que seriam
capazes de desconstituir o lançamento, no que se refere à acusação de devolução de capital
em dinheiro por valor superior ao custo de investimento.
Inicialmente cabe frisar que de acordo com reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), o julgador não está obrigado a analisar todos os
argumentos invocados pela parte, desde que tenha aplicado fundamentação suficiente
para dirimir a controvérsia:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO.
REVISÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA. REDUÇÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não ocorrendo, assim, afronta ao art. 535 do CPC.
Os tópicos que não teriam sido analisados pelo colegiado de piso seriam:
A)
o incentivo deve, de acordo com a RFB (SC COSIT 131/2016), ter o tratamento
próprio da conta de patrimônio de que teve origem. Como a reserva com o incentivo
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

fiscal tem origem no lucro da sociedade, a consequência, com o repasse ao sócio
(entendimento da peça fiscal), significaria a distribuição de lucro, isenta de tributação.
Logo, sem IRPF. Nada foi dito a respeito do ponto no acórdão recorrido.
Sobre este mesmo tema o recorrente, em Capítulo seguinte, alega ainda:
2.1.3. Nulidade da autuação por erro de enquadramento. Ausência de sujeição dos
fatos descritos na peça fiscal ao regime tributário capitulado. Uma vez que os fatos que
ensejaram o acréscimo têm origem em lucros, como foi assentado, deveria ser dado o
tratamento a eles aplicável, qual seja, de isenção. Entendimento veiculado na SC
COSIT 131/2016.
Inicialmente destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão
recorrido:
Na devolução do capital social em dinheiro, configura-se rendimento tributável a
parcela do montante recebido pelo sócio que exceder o custo da participação
societária ou o capital por ele integralizado.
...
A autoridade tributária discordou que o aumento do capital social teria se
originado em capitalização de lucros da empresa, conforme constou na alteração
contratual, e desenvolveu seus trabalhos na escrita fiscal e contábil da empresa
com a conclusão de que a origem dos valores capitalizados em 2013 e em seguida
devolvidos ao sócio em 2014 e 2015 foram fruto de um esquema direcionado para
a retirada ilícita de valores da empresa MMC AUTOMOTORES DO BRASIL
S/A.
...
Ora, bem se vê que, ao contrário do que afirma o recorrente, o julgador de
piso já se posicionara no sentido de que a fiscalização teria discordado que o aumento do
capital social teria se originado em capitalização de lucros da empresa.
O recorrente se apega ao seguinte trecho do TVF como um dos fundamentos
de sua tese:
“A recepção de recursos financeiros mediante cisões da empresa operacional
MMC AUTOMOTORES S/A, no ano-calendário 2010, apoiada em passivo
mensurado de forma incorreta, posteriormente avaliado a valor presente,
transformado em lucro e capitalizado, sendo finalmente entregue ao sócio
mediante redução de capital, efetivou a entrada, de forma aparentemente
‘legítima’, desses recursos no patrimônio do fiscalizado, que passou então a dispor
econômica e juridicamente de tais valores”
No trecho acima a Autoridade Fiscal nada mais fez do que descrever o
esquema montado para “transformar em lucro” o valor correspondente à devolução de
capital em dinheiro entregue ao sócio pela CERFCO, valor esse que tive origem no
incentivo fiscal FOMENTAR e não em lucros da empresa, sendo derivados de um passivo
mensurado de forma incorreta; a lei do FOMENTAR determinava expressamente que o
montante equivalente ao desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de
financiamento firmado com o FOMENTAR seria considerado subvenção para investimento,
o que não foi observado, e vedava expressamente a destinação do incentivo para distribuição
de dividendos ou qualquer outra parcela a título de lucro. Os títulos com vencimento a
longo prazo, adquiridos com deságio de 89%, foram escriturados pelo valor de face,
subsequentemente avaliados a valor presente, o que trouxe para a CERFCO significativos
valores do ativo circulante posteriormente transferidos para a conta reserva de lucros,
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

capitalizados e devolvidos ao sócio mediante redução de capital. Conforme descrito também
pelo julgador de piso:
A já mencionada Lei 13.436/98 estabeleceu que o montante equivalente ao
desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de financiamento firmado
com o FOMENTAR seria considerado subvenção para investimento e deveria ser
aplicado na ampliação e/ou modernização do parque industrial incentivado,
devendo ser capitalizada ou mantida em conta de reserva para futuros aumentos de
capital, vedada sua destinação para distribuição de dividendos ou qualquer outra
parcela a título de lucro.
...
Desta forma, correta a tributação efetuada pela autoridade lançadora de IRPF em
nome do contribuinte, não havendo a similaridade trazida pelo defendente com
relação à isenção da distribuição de lucros.
Quanto à SCI 131, de 2016, invocada pelo recorrente, esta também não o
socorre. Vejamos:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DEVOLUÇÃO
DE CAPITAL EM DINHEIRO. FORMA DE INCIDÊNCIA.
Na dissolução parcial de sociedade, com devolução do capital em dinheiro, a parte
do patrimônio líquido da pessoa jurídica atribuída ao sócio que exceder ao custo de
aquisição da participação societária admitido pela legislação será tributada
segundo a natureza de cada conta componente do patrimônio líquido.
...
12. Diante das disposições legais acima referidas, fica claro que, na dissolução
parcial de sociedade, na hipótese de os haveres do sócio serem superiores aos
valores por ele aplicados no capital da sociedade, ocorrerá o fato gerador do
imposto sobre a renda, pois estará configurada a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, como produto do capital (acréscimo patrimonial).
13. Nesse ponto, antes de se detalhar a forma de tributação do acréscimo
patrimonial no presente caso, cabem comentários acerca do art. 22 da Lei n° 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, invocado pela interessada.
...
15. A diferença entre o valor de mercado dos bens e direitos e o do capital
investido eram tributados na pessoa física, ao passo que, atualmente, quando os
bens e direitos forem avaliados a preços de mercado, a tributação se dará na pessoa
jurídica que estiver restituindo capital (§ 1° do art. 22 da Lei n° 9.249, de 1995). A
par dessas novas disposições, permanece a tributação na pessoa física, quando haja
devolução de capital em bens e direitos, pelo valor contábil, na hipótese em que o
montante dos haveres do sócio seja superior ao custo de aquisição de sua
participação societária.
16. De qualquer modo, está claro que o art. 22 da Lei n° 9.249, de 1995, não se
aplica ao caso em exame, visto que não se trata de devolução de capital em bens e
direitos, mas em dinheiro.
...
18. Sob esse enfoque legal, infere-se que, na devolução de capital em dinheiro, a
renda do sócio que se retira da sociedade, constituir-se-á do montante que exceder
o custo de aquisição da participação societária, e estará refletida nas contas do
patrimônio líquido da pessoa jurídica, dependendo, para a incidência ou não do
imposto sobre a renda, da natureza de cada uma dessas contas. A tributação nesses
moldes está implícita nos arts. 545, 577 e 658 do RIR/1999.
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

19. Cabe esclarecer, também, que a apuração do imposto na fonte será com a
aplicação da tabela progressiva mensal vigente no mês do pagamento ou crédito do
rendimento, quanto às componentes tributáveis, e, na hipótese de distribuição de
lucros, adotar-se-á a tributação aplicável ao ano-calendário de formação do lucro
distribuído.
Como no caso presente restou comprovado que i) os valores devolvidos não
tiveram origem em lucro, e ii) houve devolução de capital em dinheiro (hipótese em que não
se aplica as disposições do art. 22 da Lei no 9.429, de 1995, que trata de devolução de capital
em bens e direitos), correta a tributação na pessoa física pela aplicação da tabela progressiva
mensal do IRPF.
Nesse mesmo sentido, transcrevo precedente desta Turma em processo
julgado nesta Turma, Acórdão 2202-004.849, relatado pelo Conselheiro Ronnie Soares
Anderson, que analisou caso que guarda semelhança com o ora em análise, do qual
transcrevo:
...
Melhores auspícios não favorecem às alegações do contribuinte no sentido de que
a restituição do capital social foi feita em dinheiro - "bem móvel e fungível",
"situação em que o valor contábil coincide com o de mercado".
Pelo contrário, o fato de a devolução ter sido efetuada em dinheiro, e não em bens
ou direitos, corrobora a constatação de que o art. 22 da Lei no 9.249/95
não possui pertinência na situação analisada.
...
Com efeito, o esforço argumentativo do recorrente de enquadrar dinheiro em
espécie no conceito amplo de bens civilista, para a partir daí utilizá-lo para
fins de postular isenção abrigada pelo mencionado art. 22, esbarra na realidade
de que as definições de bens e direitos constantes nas normas contábeis e
societárias não permitem tal extensão. Em outras palavras, no contexto de
tais normas, e no atinente às relações jurídicas por elas regradas, dinheiro
não se confunde com os demais bens, sejam eles fungíveis ou não.
Vide, como exemplo, os termos do art. 7o da Lei no 6.404/76, que versa sobre as
possibilidades de formação o capital social das sociedades anônimas:
Formação Dinheiro e Bens
Art. 7o O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro
ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.
Tal dispositivo demonstra que no contexto societário, dinheiro - ou seja,
moeda em espécie - distingue-se claramente dos demais bens, os quais
podem ou não ser suscetíveis de avaliação em dinheiro. A pecúnia
prescinde, pela sua própria essência, de tal avaliação, ou mesmo de
reavaliação, não havendo sentido em aventar-se reavaliação de dinheiro a
valor de mercado, ou em cogitar que seria um bem como os demais, para esses
fins. Nessa toada, diversas outras disposições dessa mesma lei enfatizam a
distinção de tratamento entre dinheiro e os demais bens, valendo citar, dentre
outros, os arts. 23, 54 e 84
Isso posto, não vejo a nulidade alegada. Entendo que a tese foi devidamente
considerada e desenvolvida pelo julgador de piso e por ter sido reiterada em grau recursal,
adoto os fundamentos acima expostos como minhas razões decidir.
2.1.2 - Da alegada nulidade do lançamento por ausência de motivação.
Acusação genérica. Falta de tipicidade. Inexistência de enquadramento da conduta em
norma impositiva. Remissão ao art. 43 do CTN.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

Em resumo, entende o recorrente que o lançamento contém vício no que se
refere “à fundamentação da cobrança, já que, depois de narrativa de 42 páginas do TVF (fls.
36 a 78), o crédito tributário foi lastreado no art. 43, II, do CTN, o qual não descreve
comportamento para prevê-lo como tributado, tornando inválido o auto de infração por
conter motivação legal imprestável e genérica, quando a legislação impõe o dever de
enquadramento em norma impositiva específica e suficiente para determinar a obrigação
tributária.”
Além dos fundamentos já apresentados pelo julgador de piso, no sentido de
não se identificar no lançamento quaisquer dos vícios previstos nos arts. 59 e 60 do Decreto
no 70.235, de 1792, capazes de anulá-lo, o que no entender do recorrente não responde às
suas alegações, a leitura do TVF permite perceber que o lançamento foi devidamente
motivado e fundamentado.
A irresignação do recorrente está fundamentada na alegação de que não
haveria o enquadramento dos fatos identificados em norma legal, já que o art. 43 do CTN “é
norma geral com os contornos do critério material da regra matriz do IR, por certo que a
veiculação de crédito tributário tendo ele como substrato único, tal como feito no TVF do
auto de infração em exame em relação ao tópico 5, representa a imputação de exação sem
fundamento em norma de incidência, o que leva à imprestabilidade do lançamento”.
Ora, o TVF descreve exaustivamente os fatos constatados que motivaram o
lançamento, sendo verificado e comprovado pelo Auditor-Fiscal que a devolução de capital
discutida foi, na verdade, “a conclusão de todo um esquema direcionado para a retirada
ilícita de valores da empresa operacional MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A”.
Diferente do que alega o recorrente, uma vez comprovada a disponibilidade
jurídica de valores que configuram acréscimo patrimonial, fundamentar o lançamento no art.
43, II, do CTN é plenamente possível, pois tem-se nesse dispositivo a descrição do fato
gerador do tributo lançado, o IRPF, sendo este dispositivo o que descreve a sua regra matriz
de incidência:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Ademais, em que pese alegar o recorrente que “a mera menção às normas no
auto de infração não faz as vezes de motivação”, e “as regras mencionadas no auto de
infração tampouco permitem identificar qual seria o fato impositivo típico, o que só reforça
a existência de cobrança feita mediante a veiculação de motivação genérica”, razão não lhe
assiste. O lançamento está devidamente motivado. Conforme o próprio recorrente assevera,
são 42 páginas descrevendo a conduta do recorrente, de forma que a motivação (a
manifestação expressa e textual do conjunto de fatos que levaram à lavratura dos autos de
infração) foi corretamente trazida aos autos pela autoridade lançadora nas quais foram
descritos os procedimentos de fiscalização e a conduta do contribuinte contrária à legislação,
tendo sido plenamente entendida pelo recorrente que apresentou seu vasto recurso composto
por quase 100 (cem) páginas, de forma que não acato a nulidade arguida.
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

2.3. Segundo o qual o recebimento de dinheiro em redução de capital
superior ao custo da participação societária implica obtenção de rendimento a título de
ganho de capital e não sujeito ao recolhimento mensal obrigatório. Logo, o lançamento
tem erro de direito. Nada foi dito a respeito no acórdão recorrido.
Ainda sobre este mesmo tema o recorrente, em Capítulo seguinte, apresenta a
mesma tese em sua defesa, que será analisada conjuntamente com o item B:
2.1.4. Nulidade da autuação por erro de enquadramento dos fatos descritos na peça
fiscal à norma e regime tributário capitulados como infração. Se tributado fosse, o
acréscimo patrimonial estaria sujeito ao regime do ganho de capital e não à sistemática
da tabela mensal progressiva.
Já de início o julgador de piso, repetindo o que consta do relatório fiscal,
aponta que
Na devolução do capital social em dinheiro, configura-se rendimento tributável a
parcela do montante recebido pelo sócio que exceder o custo da participação
societária ou o capital por ele integralizado.
Ora, de fato o julgador de piso se limita a afirmar que se trata de rendimento
tributável (afirmação extraída do relatório fiscal), mas não se posiciona se o rendimento é
classificado ou não como ganho de capital e consequentemente sobre a forma de tributação,
ou seja, se sujeito ao ajuste anual (tabela progressiva) ou se tributação definitiva por se tratar
de ganho de capital.
Mas isso porque essa mesma matéria já havia sido tratada na análise das
infrações relacionadas às empresas Asadyr e King Composite, diante da constatação da
mesma infração, ou seja:
Nos anos-calendário 2015 e 2016 o contribuinte recebeu valores a título de
devolução de capital da empresa panamenha ASADYR LIMITED INC. e no ano-
calendário 2017 recebeu valores a título de dissolução da citada sociedade. O
contribuinte, no entanto, não ofereceu à tributação os rendimentos auferidos,
conforme legislação em vigor, tendo sido pois, objeto de lançamento de ofício.
Quando da análise dessa infração, esclareceu o julgador de piso:
A matéria em apreço foi analisada por esta Administração Tributária, em caso
concreto, do qual resultou o entendimento constante da Solução de Consulta-SC
Cosit no 678, de 28 de dezembro de 2017. Desse modo, a presente análise
reproduzirá o entendimento manifestado naquela, por força do efeito vinculante
disposto no art. 9o da IN RFB no 1.396, de 2013.
Conforme expressa a SC Cosit no 678, de 2017, na devolução de capital em
dinheiro, como é o presente caso, não ocorre alienação, tendo em vista que o valor
devolvido ao sócio, acionista ou titular, não deixa de integrar seu patrimônio,
caracterizando-se como restituição de capital anteriormente aplicado pelo sócio
acrescido de um ganho.
Acrescenta a SC Cosit no 678, de 2017:
13. A diferença positiva entre o valor da devolução de capital em dinheiro e o
valor constante na declaração de ajuste anual da pessoa física
titular/quotista/acionista que receber a devolução, embora não seja ganho de
capital na alienação de bens e direitos ou na liquidação/resgate de aplicações
financeiras, configura aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de
renda conforme dispõe o art. 43 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN):
SEÇÃO IV
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
(Sem grifos no original)
14. Por não ser alcançada por isenção, o rendimento resultante da diferença
positiva auferida na devolução de capital está sujeita ao Imposto sobre a Renda
previsto nos arts. 1o a 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, abaixo
mencionados:
...
Cabe acrescentar que, conforme entendimento constante na mesma Solução
de Consulta acima citada:
11.3. Porém, na devolução do capital em dinheiro não existe alienação, pois o
capital devolvido não havia deixado de ser propriedade do acionista/quotista/titular
em referência. Desse modo, a situação descrita pelo Consulente não se amolda ao
previsto no art. 24 da MP no 2158-35, de 2001, nem no art. 117 do RIR/1999.
Reitero que, além disso, em cotejo com a IN RFB no 1.585, de 2015, a participação
societária não se enquadra como aplicação financeira.
E ainda conforme exposto na SCI 131/2016 citada pelo recorrente:
17. Cumpre esclarecer que a tributação do acréscimo patrimonial havido na
devolução do capital não se dá pelas regras da Instrução Normativa SRF n° 84, de
11 de outubro de 2001 [que trata de tributação de ganho de capital], pois não
ocorre juridicamente uma alienação de bem ou direito, mas uma restituição de
capital anteriormente aplicado, acrescido de um ganho...
Ademais, conforme dito alhures, o julgador não está obrigado a se posicionar
sobre todos os argumentos de defesa, desde que fundamente sua posição com argumentos
que deixem claro sua conclusão. Assim, além da matéria já ter sido por tratada por aquele
julgador em capítulo anterior, trouxe ele ainda elementos suficientes para demonstrar sua
conclusão pela rejeição da impugnação neste Capítulo, de forma que não vejo a nulidade
apontada.
Não é demais acrescentar que sobre essa matéria a Fazenda Nacional teceu
considerações em processo julgado nesta Turma, Acórdão 2202-004.849, relatado pelo
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, já citado acima, as quais transcrevo:
Uma vez que o dinheiro já é unidade de mensuração de valor resultaria em
contrassenso reavaliá-lo para apurar seu valor. Diante de uma tal situação,
caberia perguntar qual o critério de avaliação deste bem. Ainda nessa linha, jamais
poderia a pessoa jurídica tributar a diferença entre o valor contábil do bem e
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

o valor de mercado, que é tributado como ganho de capital, pois não é possível
apurar ganho de capital sobre o dinheiro registrado em sua contabilidade.
...
Todavia, uma vez que não é possível existir diferença entre o valor contábil do
dinheiro e seu valor de mercado, conclui-se que não se pode adiar o momento da
realização de renda recebida sob a forma de pecúnia. Sendo o dinheiro meio de
troca por excelência, a disponibilidade econômica ocorre no exato momento
em que recebido, tanto sob a perspectiva jurídica quanto econômica e
financeira, em consonância, ademais, com o regime de caixa a que faz jus à
pessoa jurídica.
Dessa forma, não trata o presente caso de ganho de capital, mas de
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, com aplicação da tabela progressiva.
Isso posto, já me posiciono quanto à próxima tese recursal, ou seja,
2.1.5. Decadência parcial. Tendo havido alienação e ganho de capital,
ainda que existente a infração imputada, encontram-se extintas por estarem caducas as
exações aos alegados fatos geradores de 2014.
Ora, tratando-se de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cujo fato
gerador é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro do ano em que os rendimentos são
auferidos, o prazo decadencial para efetuar o lançamento está previsto nos arts. 150, § 4o, ou
art. 173, I, aplicando-se este último quando demonstrado ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (um dos três), devendo-se então analisar se no presente caso demonstrou-se haver
quaisquer de tais condutas aptas a considerar o prazo decadencial pelo art. 173, I, do CTN, o
que será analisado em itens seguintes no decorrer deste voto.
Prossegue ainda o recorrente:
2.1.6. Inexistência de ganho para MMCB que devesse ser vertido para
subvenção para investimento com a compra dos créditos em leilão por EDURE
Neste Capítulo o recorrente desenvolve 3 (três) teses para concluir que o
ganho obtido com a quitação antecipada do contrato de financiamento não deveria ter sido
escriturado como subvenção para investimento por MMCB.
Inicialmente convém repetir os temos da lei:
Art. 1° Os contratos de financiamento com recursos do Fundo de Participação e
Fomento à Industrialização do Estado de Goiás FOMENTAR – poderão ser,
mensalmente, objeto de oferta pública com vistas à sua liquidação antecipada,
observando-se as disposições regulamentares e; ainda, as seguintes condições:
...
IV – a utilização do benefício desta lei é condicionada à realização dos
investimentos fixados decorrentes de projetos objeto dos respectivos contratos,
nos termos do Regulamento FOMENTAR;
V- os contratos de financiamentos são cedidos mediante leilão, nos termos deste
artigo, cujas ofertas públicas deverão acontecer a cada 30 (trinta) dias, até a
completa liquidação dos saldos devedores apurados nos contratos correspondentes;
VI – a liquidação antecipada dos contratos de financiamento só será permitida
aos estabelecimentos beneficiários do programa FOMENTAR que não reduzirem
a quantidade de empregados registrados até 31 de dezembro de 1998.
§ 1o A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiário de incentivo do
Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás –
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

FOMENTAR, aplicará o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação
antecipada do contrato de financiamento firmado com o mesmo Fundo,
representado por seu agente financeiro, nos termos deste artigo, na ampliação
e/ou modernização do seu parque industrial incentivado dentro do prazo máximo
de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização do leilão respectivo. (nova
redação dada pela Lei n' 15.124/2005)
§ 2o O montante a que se refere o § 1° é considerado subvenção para
investimento, podendo ser incorporado ao capital social da pessoa jurídica titular
do estabelecimento beneficiário do incentivo ali mencionado ou mantido em
conta de reserva para futuros aumentos de capital, vedada sua destinação para
distribuição de dividendos ou qualquer outra parcela a título de lucro. (nova
redação dada pelo art. 1' da Lei 15.124/2005)
§3o O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, nos casos de: (NOTA: Por força
do art. 1' da Lei n'15.518, de 05.01.06, com vigência a partir de 10.01.06, aplica-
se igualmente, o disposto neste artigo aos casos de quitação antecipada ocorridos
até 13.02.05, nas situações previstas nos incisos, I e II do §3o deste artigo)
I – quitação antecipada de contrato de financiamento do FOMENTAR cujos
direitos creditícios forem adquiridos em oferta pública feita por meio de leilões,
por pessoa jurídica na condição de investidora;
II – quitação antecipada, parcial ou integral, de contratos de financiamento
firmados com o FOMENTAR, na forma deste artigo.
No decorrer do TVF a fiscalização procurou demonstrar que:
O montante equivalente ao desconto de 89%, obtido com a quitação antecipada do
contrato de financiamento de incentivo à industrialização do Estado de Goiás –
FOMENTAR, deveria manter-se na empresa, mesmo que os direitos creditícios
tivessem sido adquiridos por empresa investidora e não a beneficiária do
FOMENTAR.
Em análise à escrituração da MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A,
verificamos que a empresa não escriturou a subvenção para investimento da forma
estabelecida pela legislação...
...
O valor do desconto pela antecipação do pagamento do valor devido à
FOMENTAR, trata-se de SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO, devendo
permanecer na empresa. Os leilões foram sempre liquidados por partes
relacionadas. No contexto em análise as liquidações antecipadas dos direitos de
crédito do ICMS foram arrematadas pela empresa EDURE ADM. PART. E
REPRES. LTDA” (TVF, fls. 52, 53, 55 e 60)
A primeira tese apresentada é que, com base no § 3o da lei goiana, a regra
(escrituração como subvenção para investimento) seria aplicável apenas se a compra se
desse por pessoa jurídica que fosse sócia da MMCB, e a EDURE não possuía participação
em MMCB.
Inicialmente cabe reforçar a clareza da lei ao determinar que i) “A pessoa
jurídica titular de estabelecimento beneficiário de incentivo... aplicará... o montante
equivalente ao desconto obtido com a quitação antecipada.. na ampliação e/ou
modernização do seu parque industrial incentivado..” (§ 1o); ii) que esse montante “...é
considerado subvenção para investimento...” podendo “...ser incorporado ao capital social
da pessoa jurídica titular do estabelecimento beneficiário do incentivo ali mencionado ou
mantido em conta de reserva para futuros aumentos de capital,..” (§ 2o), ou seja, deve
permanecer na empresa, sendo que essas determinações se aplicam, iii)“...inclusive quando
houver quitação antecipada por pessoa jurídica na condição de investidora” (§ 3o).
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

Dessa forma não há como concordar com a interpretação trazida pelo
recorrente. Ou os créditos eram adquiridos pelo titular de estabelecimento beneficiário do
incentivo ou por pessoa jurídica na condição de investidora, sendo essa a condição que
EDURE os adquiriu; o § 3o invocado pela recorrente é cristalino ao estabelecer que as
determinação anteriores (§§ 1o e 2o) se aplicam inclusive quando os créditos foram
adquiridos por PJ na condição de investidora (inciso I). Dizer que EDURE não era sócia de
MMCB e que por isso não haveria obrigação de registrar o deságio como subvenção para
investimento, posto que não havia PJ na condição de investidora, mas somente PF, é
interpretação que afronta diretamente as disposições da lei do FOMENTAR. Ademais,
conforme destaca a fiscalização (fl. 41 do TVF), o recorrente possuía como participação
societária 87,59% da MMCB e 99,99% da EDURE, além de 99,99% da CERFCO, ou seja,
são empresas de um mesmo “dono” (ver gráfico reproduzido acima, trazido no TVF), sendo
todas as operações efetuadas por partes relacionadas:
O controle das escriturações contábeis das empresas envolvidas pertencia ao
mesmo grupo e, portanto, havia o conhecimento da transferência de valores para
CERFCO, em desconformidade com as leis e regras vigentes. Torna-se, pois,
evidente, a intenção da operação traçada para retirada de recursos da empresa
operacional e posterior envio ao sócio EDUARDO DE SOUZA RAMOS
(mediante capitalização, redução e retirada dos ativos para Fundo de Investimento
Imobiliário).
Ademais, conforme apontou a autoridade fiscal:
As subvenções para investimento devem ser registradas como reserva de capital e
não serão computadas na determinação do lucro real, desde que obedecidas as
restrições para a utilização dessa reserva.
Ao não registrar as subvenções para investimentos, as restrições impostas ao
ganho advindo do deságio obtido no leilão não existiriam. Isso posto rejeito a alegação.
Uma segunda tese de defesa apresentada neste Capítulo seria o fato de que em
2011 a lei estadual do FOMENTAR ter sido alterada no sentido de ter sido dispensado o
registro do FOMENTAR em reserva, invocando a retroatividade benigna. Nesse sentido,
conforme consta do TVF:
Importante salientar que no ano-calendário seguinte ao das cisões da MMC, foi
sancionada a Lei Estadual(GO) n° 17.443, publicada no DOE/GO em 26/11/2011,
que introduziu o artigo 7°-A na Lei n° 16.671/2009, que passou a ter a seguinte
redação (a lei entrou em vigor na data da publicação):
art. 7o-A. O industrial de veículo automotor beneficiário do crédito outorgado do
ICMS fica dispensado de:
...
IV – aplicar o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação
antecipada do contrato de financiamento relativo aos Programas FOMENTAR e
PRODUZIR na ampliação ou na modernização do parque industrial incentivado,
permitindo a destinação do referido montante aos fins que convierem à empresa e
seus acionistas;
V – tratar como subvenção para investimento o montante equivalente ao desconto
obtido:
a) com a quitação antecipada do contrato de financiamento relativo ao Programa
FOMENTAR;
...
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

A mencionada lei estadual permitiu a destinação do montante equivalente ao
desconto obtido com a quitação antecipada da dívida aos fins que convierem à
empresa e seus acionistas. A operação analisada não encontra respaldo na referida
lei, tanto por produzir efeitos a partir de novembro de 2011 (a operação de cisão
abrangeu os leilões de 2008 e 2010), quanto pelas normas contábeis vigentes e
legislação federal.
A escrituração e consequente tributação dos valores recebidos a título de
benefícios fiscais devem seguir as normas contábeis vigentes em harmonia com a
legislação nacional.
A já mencionada Lei 13.436/98 estabeleceu que o montante equivalente ao
desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de financiamento firmado
com o FOMENTAR seria considerado subvenção para investimento e deveria ser
aplicado na ampliação e/ou modernização do parque industrial incentivado,
devendo ser capitalizada ou mantida em conta de reserva para futuros aumentos de
capital, vedada sua destinação para distribuição de dividendos ou qualquer outra
parcela a título de lucro.
O Parecer Normativo COSIT n° 112/78 esclareceu que subvenções para
investimento são as que apresentam as seguintes características:
- A intenção do subvencionador em dar assistência a projetos de investimento;
- A efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado;
- O beneficiário da subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do
empreendimento.
As subvenções para investimento devem ser registradas como reserva de capital e
não serão computadas na determinação do lucro real, desde que obedecidas as
restrições para a utilização dessa reserva.
No caso em análise, necessário observar o estabelecido na NBC T 19.4
“Subvenção e Assistência Governamentais”, vigente à época da operação, cujos
trechos pertinentes e mais importantes transcreve-se a seguir:
Empréstimo subsidiado é aquele em que o credor renuncia ao recebimento total
ou parcial do empréstimo e/ou dos juros, mediante o cumprimento de
determinadas condições. De maneira geral, é concedido direta ou indiretamente
pelo Governo, com ou sem a intermediação de um banco; está vinculado a um
tributo; e caracteriza-se pela utilização de taxas de juros visivelmente abaixo do
mercado e/ou pela postergação parcial ou total do pagamento do referido tributo
sem ônus ou com ônus visivelmente abaixo do normalmente praticado pelo
mercado. Subsídio em empréstimo é a parcela do empréstimo ou do juro
renunciado e a diferença entre o juro ou ônus de mercado e o juro ou ônus
praticado.
(...) 9. A forma como a subvenção é recebida não influencia no método de
contabilização a ser adotado. Assim, por exemplo, a contabilização deve ser a
mesma independentemente de a subvenção ser recebida em dinheiro ou como
redução de passivo.
(...) 12. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao
longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em
base sistemática, desde que atendidas as condições desta Norma. A subvenção
governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.
13. O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos
seguintes principais argumentos:
(a) Uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os
acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

creditada diretamente no patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida como receita
nos períodos apropriados;
(b) subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha
efetivamente essa receita quando está de acordo com as regras das subvenções e
cumpre determinadas obrigações.
(c) Assim como os tributos são lançados no resultado, é lógico registrar a
subvenção governamental, que é, em essência, uma extensão da política fiscal na
demonstração do resultado.”
(...) 15. Há situações em que é necessário que o valor da subvenção
governamental não seja distribuído ou de qualquer forma repassado aos sócios,
fazendo-se necessária a retenção, após trânsito pela demonstração do resultado,
em conta apropriada de patrimônio líquido, para comprovação do atendimento
dessa condição. Nessas situações, tal valor, após ter sido reconhecido no
resultado, pode ser creditado à reserva própria (Reserva de Incentivos Fiscais), a
partir da conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.
16. É fundamental, pelo regime de competência, que a receita de subvenção
governamental seja reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do
período necessário e confrontada com as despesas correspondentes. Assim, o
reconhecimento da receita de subvenção governamental no momento de seu
recebimento somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da
subvenção ao longo dos períodos beneficiados.
No que se refere à retroatividade benigna, a situação posta não se enquadra
em qualquer daquelas previstas no art. 106 do CTN capazes de atrair sua aplicação.
Ademais, conforme posto pela autoridade lançadora,
A escrituração e consequente tributação dos valores recebidos a título de
benefícios fiscais devem seguir as normas contábeis vigentes em harmonia com a
legislação nacional.
A legislação em âmbito nacional prevê que no caso das subvenções de
investimento, o valor recebido do poder público deve ser contabilizado como reserva de
capital para a empresa, de forma que não está disponível para ser usado em suas diversas
operações, mas sim para serem aplicados em sua expansão ou em novos empreendimentos.
Esse entendimento é extraído do, do 2o do art. 38 do Decreto 1.598, de 1997:
§ 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que:
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o
disposto nos §§ 3o e 4o do artigo 19;
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou
insuficiências ativas.
Não há dúvidas quanto ao descumprimento da legislação nacional no caso sob
análise.
Por fim, o recorrente apresenta uma terceira razão para justificar a ausência
de escrituração da subvenção para investimento pela MMCB, qual seja, que trata o presente
caso de subvenção para custeio e não para investimento, permitindo integrar o lucro e livre
movimentação.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

Sem delongas, cito inicialmente a literalidade da lei Goiana, ao dispor que “O
montante a que se refere o § 1° é considerado subvenção para investimento,...” (art. 1o, §
2o).
Ademais, a Lei Complementar no 160, de 2017, em seu art. 9o, alterou o art.
30 da Lei no 12.973/14, referente à delimitação legal e ao tratamento das subvenções de
investimento, afastando de vez qualquer dúvida sobre a temática, ou seja:
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Nesse mesmo sentido cito os seguintes Acórdão precedentes: 9101-005.850;
9101-006.112.
Com isso, resta assentado que os incentivos e benefícios de ICMS concedidos
são subvenções para investimento, o que está em perfeita consonância com a legislação do
FOMENTAR na época das cisões da MMCB (2010).
Isso, posto, rejeito as alegações trazidas neste Capítulo.
Prossegue ainda o recorrente:
2.1.7 Ainda que fosse obrigatório o registro de subvenção para
investimento por MMCB, a sua inobservância com a distribuição levaria às exigências
de IRPJ e CSLL em seu nome. Não à cobrança de IRPF do seu sócio.
Não se discute no presente caso a tributação na Pessoa Jurídica, mas sim que
houve devolução de capital em dinheiro ao sócio, acrescida de um ganho, o que configura
fato gerador do IRPF. A tributação na pessoa jurídica MMC AUTOMOTORES DO
BRASIL S/A é matéria estranha à presente lide. Ademais, o recorrente alega que “a
distribuição levaria às exigências de IRPJ e CSLL em seu nome”, mas não afirma ter
efetuado qualquer pagamento a este título em virtude da não observância da lei, ou seja, não
ter registrado o deságio como subvenção para investimento. Conforme consta do TVF:
As subvenções para investimento devem ser registradas como reserva de capital e
não serão computadas na determinação do lucro real, desde que obedecidas as
restrições para a utilização dessa reserva.
Ademais, ao transportar os valores pagos de “contas a pagar” para ‘lucros a
realizar’ sem que tais valores transitassem pelo resultado, não houve pagamento de IRPJ
sobre tais valores, de forma que não poderiam ser distribuídos como dividendos.
2.1.8. Inexistência do dever de avaliação do passivo do FOMENTAR a
valor presente por MMCB quando das cisões.
Neste Capítulo alega o recorrente que a avaliação a valor presente (AVP) dos
créditos do FOMENTAR somente se tornou obrigatória a partir de 2011, motivo pelo qual
as acusações fiscais não prosperam. Alega que os passivos de longo prazo, inclusive
decorrentes de incentivos fiscais, não tinham que ser avaliados por critério diverso do seu
valor de face ao longo de 2010, ano em que se deram as cisões de MMCB. O dever de tratá-
los com critério distinto, pelo seu valor presente, só passou a ser exigido na elaboração das
demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2011, pois até a mudança na
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

legislação goiana, só se poderia reconhecer o ganho da subvenção na medida em que fossem
feitos os investimentos programados no programa FOMENTAR, já que a confirmação do
incentivo era condicionada aos investimentos de expansão ou modernização do
empreendimento em 20 anos. O texto legal determinava que a incorporação da quantia ao
seu patrimônio estava condicionada à aplicação do deságio no empreendimento que levou à
concessão do incentivo. Até então, a parcela correspondente ao AVP deveria ser mantida no
passivo. Que a partir da publicação da Lei Estadual 17.443, em 26/10/2011, houve a
dispensa de as empresas industriais do segmento automotivo terem de aplicar o montante
equivalente ao desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de financiamento
relativo aos Programas FOMENTAR e PRODUZIR na ampliação ou na modernização do
parque industrial incentivado, permitindo a destinação do referido montante aos fins que
convierem à empresa e seus acionistas” (art. 7o-A, IV), como também a dispensa de tratar
como subvenção para investimento o montante equivalente ao desconto obtido com a
quitação antecipada do contrato de financiamento relativo ao Programa FOMENTAR (art.
7o-A, V, “a”), dessa forma somente a partir daí haveria a obrigação da AVP.
As alegações não prosperam. Já de início ressalte-se que, independente de
outros fatos, conforme já afirmado por várias vezes neste voto, a lei estadual exigia que o
valor da subvenção decorrente do desconto de 89% pela quitação antecipada da dívida
deveria permanecer na empresa para investimento e ser contabilizado como reserva de
capital, e, conforme concluiu a fiscalização:
Segundo os já analisados Laudos de Avaliação do Acervo Cindido, as duas cisões
da MMCB trouxeram para a CERFCO PARTICIPAÇÕES, em contrapartida aos
títulos de crédito de dívida de longo prazo (que deveriam permanecer na empresa e
serem mensurados como reserva de capital), valores do ativo circulante
correspondentes exatamente ao valor do subsídio que, conforme a lei e a própria
lógica do benefício, deveriam ser mantidos na empresa. A cisão da empresa
beneficiária do programa, efetuada conforme todo o exposto, viabilizou a
destinação ao acionista, de valores referentes à subvenção governamental
concedida à empresa MMCB, pelo Estado de Goiás (FOMENTAR).
Transcrevo novamente os termos da lei goiana, vigente à época dos fatos:
Art. 1° Os contratos de financiamento com recursos do Fundo de Participação e
Fomento à Industrialização do Estado de Goiás FOMENTAR – poderão ser,
mensalmente, objeto de oferta pública com vistas à sua liquidação antecipada,
observando-se as disposições regulamentares e; ainda, as seguintes condições:
...
IV – a utilização do benefício desta lei é condicionada à realização dos
investimentos fixados decorrentes de projetos objeto dos respectivos contratos,
nos termos do Regulamento FOMENTAR;
V- os contratos de financiamentos são cedidos mediante leilão, nos termos deste
artigo, cujas ofertas públicas deverão acontecer a cada 30 (trinta) dias, até a
completa liquidação dos saldos devedores apurados nos contratos correspondentes;
...
§ 1o A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiário de incentivo do
Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás –
FOMENTAR, aplicará o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação
antecipada do contrato de financiamento firmado com o mesmo Fundo,
representado por seu agente financeiro, nos termos deste artigo, na ampliação
e/ou modernização do seu parque industrial incentivado dentro do prazo máximo
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização do leilão respectivo. (nova
redação dada pela Lei n' 15.124/2005)
§ 2o O montante a que se refere o § 1° é considerado subvenção para
investimento, podendo ser incorporado ao capital social da pessoa jurídica titular
do estabelecimento beneficiário do incentivo ali mencionado ou mantido em conta
de reserva para futuros aumentos de capital, vedada sua destinação para
distribuição de dividendos ou qualquer outra parcela a título de lucro. (nova
redação dada pelo art. 1' da Lei 15.124/2005)
§3o O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, nos casos de: (NOTA: Por força
do art. 1' da Lei n'15.518, de 05.01.06, com vigência a partir de 10.01.06, aplica-
se igualmente, o disposto neste artigo aos casos de quitação antecipada ocorridos
até 13.02.05, nas situações previstas nos incisos, I e II do §3' deste artigo)
I – quitação antecipada de contrato de financiamento do FOMENTAR cujos
direitos creditícios forem adquiridos em oferta pública feita por meio de leilões,
por pessoa jurídica na condição de investidora;
II – quitação antecipada, parcial ou integral, de contratos de financiamento
firmados com o FOMENTAR, na forma deste artigo.
Ora, a lei estadual impôs a obrigatoriedade de a empresa aplicar o montante
equivalente aos descontos obtidos com a quitação antecipada do financiamento na ampliação
e/ou modernização de seu parque industrial incentivado dentro de 20 (vinte) anos a contar da
data da realização dos leilões respectivos, entretanto não trouxe qualquer exigência no
sentido de que o gozo do benefício estaria atrelado à comprovação de que os recursos já
teriam sido utilizados nos investimentos determinados pela lei, até porque num prazo de 20
anos a empresa dispõe de um bom tempo para iniciar os investimentos necessários e a lei
não fixou o momento inicial para aplicação dos recursos; dessa forma, a afirmação de que
somente após a mudança na legislação goiana, ocorrida em 2011, é que se poderia
reconhecer o ganho da subvenção na medida em que fossem feitos os investimentos
programados no programa FOMENTAR, não é verdadeira: nos termos da lei, a receita
correspondente à redução do passivo decorrente de desconto pela quitação de dívidas do
programa FOMENTAR não está, no momento de sua concessão, estritamente ligada a
qualquer investimento passado ou futuro.
Fato é que a fiscalização constatou que CERFCO não possuía os ‘lucros’
distribuídos, e, intimada a esclarecer sua origem, tenta justificá-la na AVP, informando que
“O lucro em questão foi apurado no exercício de 2010, o qual foi determinado de
acordo com as regras aplicáveis à elaboração da Demonstração de Resultado do
Exercício – DRE e demais demonstrações financeiras já considerando inclusive as
alterações introduzidas na Lei 6.404/1976 (Lei das S/A) pelas Leis 11.638/2007 e
11.941/2009.
...
Ao ser intimada a apresentar memória de cálculo e as normas contábeis que
deram suporte ao “Ajuste ao Valor Presente do Contas a Pagar” e a esclarecer o destino de
tais valores para a reserva de lucros a realizar, se limita a informar que
São regras legais e infralegais... dentre as alterações promovidas na Lei 6.404/1976
pelas Leis 11.638/2007 e 1.941/2009, passou-se a exigir o ajuste a valor presente
(AVP) de obrigações, encargos e riscos classificados no passivo não circulante das
pessoas jurídicas (art. 184, III). ... O item 5 do referido Pronunciamento Técnico
estabelece que “a mensuração contábil a valor presente seja aplicada no
reconhecimento inicial de ativos e passivos.” Como as cisões realizadas em 2010
ensejaram a transferência de passivos de longo prazo para a Requerente, ela devia
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

registrá-los observando os critérios então existentes, isto é, considerando eventual
ajuste a valor presente na sua mensuração inicial...”
A conta Ajuste a Valor Presente credora é transferida para lucros e
“capitalizada” na empresa CERFCO sem qualquer justificativa, sendo que, também sem
qualquer justificativa
No ano-calendário de 2013 a conta credora Ajuste a Valor Presente passou a
denominar-se “Reserva de Lucros a Realizar” e perdeu a sincronia com a conta
devedora Ajuste a Valor Presente.
Registre-se que a Lei n° 11.638, publicada em 2007, trouxe inovações no
sentido de aproximar a contabilidade nacional das práticas internacionais, e conforme
expressamente consta da nova redação do § 5° do artigo 177 da Lei n° 6.404, de 1976:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
(...)

§ 3° As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda,
as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão
obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
§ 5° As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o
§ 3° deste artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões
internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores
mobiliários. (Incluído pela Lei n° 11.638, de 2007)
Com isso, houve uma significativa alteração nos métodos e critérios contábeis
nacionais, que passaram a refletir com mais precisão o valor de mercado do bem,
informação relevante para os investidores e outros agentes privados, e, neste novo cenário
contábil, inseriu-se a avaliação dos elementos do passivo pelo ajuste a valor presente, nos
termos do disposto no artigo 184 da Lei n° 6.404, de 1964:
Art. 184. No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os
seguintes critérios:
...
III - as obrigações, encargos e riscos classificados no passivo exigível a
longo prazo serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados
quando houver efeito relevante. (Redação dada pela Lei n° 11.638,de 2007)
III - as obrigações, encargos e riscos classificados no passivo não circulante
serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando
houver efeito relevante. (Redação dada pela Medida Provisória n° 449, de
2008)
III - as obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante
serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver
efeito relevante. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
Veja que essa obrigação da AVP já existe desde 2007; os créditos foram
adquiridos em leilões nos anos de 2007 a 2010, e as cisões se deram em 2010, ou seja, já na
vigência dessa lei, porém foram escriturados pelo valor de face; foi neste cenário que a
fiscalização trouxe aos autos o Pronunciamento Técnico CPC 12, que assim prescreve:
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

21. Os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de operações de
longo prazo, ou de curto prazo quando houver efeito relevante, devem ser
ajustados a valor presente com base em taxas de desconto que reflitam as melhores
avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos
específicos do ativo e do passivo em suas datas originais.
2.1.9. Obediência das normas então editadas e ausência de reflexo fiscal.
Parte das afirmações contidas neste Capítulo já foram objeto de análise nos
capítulos anteriores. Outras são hipóteses que não existiram na prática, e que por isso não
serão analisadas, tais como:
Ora, se MMCB simplesmente remanescesse com o passivo e registrasse a
integralidade do AVP em 31/12/2011, não haveria lucro que, do mesmo modo que
se deu com CERFCO, poderia ser distribuído capitalizado e posteriormente
restituído até o limite do custo acrescido? Evidente que sim!
Outras alegações relativas a simulação inocente serão analisadas no capítulo
seguinte.
2.1.10. Inexistência de simulação.
2.1.12. Inexistência de planejamento fiscal ilícito
Por guardar semelhança, analiso esses dois capítulos em conjunto.
Entende o recorrente que, caso se entenda pela presença de simulação, esta
seria inocente, pois não trouxe prejuízo a terceiros diante da inexistência de economia
tributária.
Ora, o próprio lançamento já derruba essa tese ao demonstrar que a economia
tributária almejada se daria com a retirada de valores da sociedade sem a incidência de
qualquer tributação. Mais uma vez é bom lembrar que ao longo do extenso recurso o
recorrente em nenhum momento demonstra ter havido tributação na pessoa jurídica de
MMCB e nem de CERFCO, nem pagamento de imposto de renda pela mesma, o que
também não interessa ao caso, pois, conforme dito alhures, não se discute aqui eventual
tributação na Pessoa Jurídica, sendo o objeto da presente discussão o IRPF omitido.
Conforme já descrito no início deste voto, partir das fls. 38 do TVF a
fiscalização demonstrou como se deu a origem dos valores devolvidos ao sócio, objeto de
tributação pelo IRPF ora em discussão.
A meu ver, restou devidamente demonstrado nos autos a montagem de uma
pseudo-situação repleta de artifícios contábeis com vistas a enquadrar as práticas adotadas
em dispositivos legais, a fim de tornar aparentemente legítimo o ingresso dos recursos no
patrimônio do sócio, o que configura planejamento tributário abusivo, ilícito. Conforme
concluiu a fiscalização:
Após a análise de toda a operação, é possível afirmar que a devolução de capital
foi, na verdade, a conclusão de todo um esquema direcionado para a retirada ilícita
de valores da empresa operacional MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A.
A recepção de recursos financeiros mediante cisões da empresa operacional MMC
AUTOMOTORES S/A, no ano-calendário 2010, apoiada em passivo mensurado
de forma incorreta, posteriormente avaliado a valor presente, transformado em
lucro e capitalizado, sendo finalmente entregue ao sócio mediante redução de
capital, efetivou a entrada, de forma aparentemente “legítima”, desses recursos no
patrimônio do fiscalizado, que passou então a dispor econômica e juridicamente de
tais valores.
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

...
Observa-se, diante de toda a manobra iniciada com as cisões da empresa MMC
AUTOMOTORES DO BRASIL S/A, a transferência para o sócio EDUARDO DE
SOUZA RAMOS, de valores equivalentes ao benefício fiscal FOMENTAR,
concedido pelo governo do Estado de Goiás. Ademais, a mensuração incorreta dos
títulos com vencimento a longo prazo trouxe para a empresa CERFCO
significativos valores do ativo circulante. Tais valores foram utilizados para
aquisição de empreendimentos imobiliários. Os valores escriturados na conta
credora “ajuste a valor presente” do passivo foram posteriormente transferidos
para a conta reserva de lucros, capitalizados e devolvidos ao sócio.
Os valores que circularam a título de devolução de capital, aporte em fundos e
pagamento pela transferência dos empreendimentos para o fundo foram
meramente contábeis. O sócio fez aportes no fundo ARACATI, que fez aportes no
FII BRISA, que pagou a empresa CERFCO, que devolveu os “valores
capitalizados” ao sócio, que, conforme já mencionado, fez aportes no fundo
ARACATI. As transferências ocorreram no mesmo dia e não caracterizaram
dispêndio de nenhuma das partes envolvidas (o dinheiro circulou “pro forma”). O
valor supostamente retirado do passivo RESPALDOU a retirada dos
empreendimentos adquiridos mediante a entrada dos ativos circulantes vertidos
para CERFCO pelas cisões da MMCB analisadas ao longo do presente termo.
Além disso, foram adotadas práticas à revelia da legislação, que colaboraram
para que o esquema fosse possível. Dentre elas ressalto:
O controle das escriturações contábeis das empresas envolvidas pertencia ao
mesmo grupo e, portanto, havia o conhecimento da transferência de valores para
CERFCO, em desconformidade com as leis e regras vigentes. Torna-se, pois,
evidente, a intenção da operação traçada para retirada de recursos da empresa
operacional e posterior envio ao sócio EDUARDO DE SOUZA RAMOS
(mediante capitalização, redução e retirada dos ativos para Fundo de Investimento
Imobiliário).
...
Interessante verificar que os valores da dívida da empresa MMCB junto à Agência
de Fomento de Goiás (“Impostos a Pagar”), vertidas pelo valor futuro de R$
50.319.201,98 (cisão março/2010) e R$ 41.754.295,26 (cisão dez/2010), tinham
como responsável a empresa CERFCO, conforme Protocolo-Justificação das
Cisões Parciais. Não obstante, tais valores foram pagos pela empresa EDURE,
conforme escrituração contábil da empresa receptora do acervo, CERFCO
PARTICIPAÇÕES LTDA.
...
Segundo os já analisados Laudos de Avaliação do Acervo Cindido, as duas cisões
da MMCB trouxeram para a CERFCO PARTICIPAÇÕES, em contrapartida aos
títulos de crédito de dívida de longo prazo (que deveriam permanecer na empresa e
serem mensurados como reserva de capital), valores do ativo circulante
correspondentes exatamente ao valor do subsídio que, conforme a lei e a própria
lógica do benefício, deveriam ser mantidos na empresa. A cisão da empresa
beneficiária do programa, efetuada conforme todo o exposto, viabilizou a
destinação ao acionista, de valores referentes à subvenção governamental
concedida à empresa MMCB, pelo Estado de Goiás (FOMENTAR).
...
Após a análise de toda a operação, é possível afirmar que a devolução de capital
foi, na verdade, a conclusão de todo um esquema direcionado para a retirada ilícita
de valores da empresa operacional MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A. A
recepção de recursos financeiros mediante cisões da empresa operacional MMC
AUTOMOTORES S/A, no ano-calendário 2010, apoiada em passivo mensurado
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

de forma incorreta, posteriormente avaliado a valor presente, transformado em
lucro e capitalizado, sendo finalmente entregue ao sócio mediante redução de
capital, efetivou a entrada, de forma aparentemente “legítima”, desses recursos no
patrimônio do fiscalizado, que passou então a dispor econômica e juridicamente de
tais valores.
Tais valores foram utilizados para aquisição de empreendimentos imobiliários. Os
valores escriturados na conta credora “ajuste a valor presente” do passivo foram
posteriormente transferidos para a conta reserva de lucros, capitalizados e
devolvidos ao sócio. Os valores que circularam a título de devolução de capital,
aporte em fundos e pagamento pela transferência dos empreendimentos para o
fundo foram meramente contábeis. O sócio fez aportes no fundo ARACATI, que
fez aportes no FII BRISA, que pagou a empresa CERFCO, que devolveu os
“valores capitalizados” ao sócio, que, conforme já mencionado, fez aportes no
fundo ARACATI. As transferências ocorreram no mesmo dia e não caracterizaram
dispêndio de nenhuma das partes envolvidas (o dinheiro circulou “pro forma”). O
valor supostamente retirado do passivo RESPALDOU a retirada dos
empreendimentos adquiridos mediante a entrada dos ativos circulantes vertidos
para CERFCO pelas cisões da MMCB analisadas ao longo do presente termo.
Nota-se a existência de negócios simulados que culminaram na retirada ilícita
de valores da empresa MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A., sendo os recursos
vertidos ao seu sócio à deriva da legislação, que vedava expressamente a distribuição aos
sócios dos valores equivalentes ao desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de
financiamento FOMENTAR, mesmo que referida quitação antecipada fosse efetivada por
pessoa jurídica na simples condição de investidora; dessa forma, mantém-se a multa
agravada por se enquadrarem as condutas na legislação já transcrita pela autoridade
lançadora, ou seja:
O § 1o do artigo 167 do Código Civil estabelece que haverá simulação nos
negócios jurídicos quando:
"I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III – os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados".
Segundo o artigo 1° da lei 8.137/90, temos que:
“art. 1°. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III – falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer
outro documento relativo à operação tributável;
IV – elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva
saber falso ou inexato (...)”.
Diz os artigos 71, 72 e 73 da Lei no:4.502/64 que:
“art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
De todo o exposto, a multa aplicada reflete o disposto no inciso II do artigo 44, da
Lei 9.430/96, a seguir transcrito:
“art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Cito ainda como precedente desta temática o Acórdão no 9202-003.128 da 2a
Turma da CSRF, trata do tema nos seguintes termos:
Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar caracterizada
a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, onde, utilizando-se
de subterfúgios, escamoteia na ocorrência do fato gerador ou retarda o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária.
(...)
A multa qualificada não é aplicada somente quando existem nos autos
documentos com fraudes materiais, como contratos e recibos falsos, notas
frias etc., decorre também da análise da conduta ou dos procedimentos
adotados pelo contribuinte que emergem do processo. (Acórdão 9202-003.128,
CSRF, 2aTurma, de 27 de março de 2014).
Ao longo do extenso TVF, a Autoridade Fiscal expôs minunciosamente o
esquema fraudulento, o comportamento simulatório que culminou na prática infratora,
concluindo, a partir da escrita fiscal e de documentos apresentados pelo próprio recorrente,
que este retirou recursos da MMC Automotores do Brasil S/A (MMCB), da qual era sócio,
mediante cisões imotivadas, com versão do patrimônio à CERFCO Participações Ltda. (cujo
recorrente é o maior acionista) e mensuração incorreta de passivo relacionado a incentivo
fiscal estadual (título com vencimento a longo prazo – FOMENTAR, que deveriam ser
escriturados como subvenção para investimento e que foram transferidos pelo valor de face
à CERFCO), subsequentemente avaliado a valor presente, o que trouxe para a CERFCO
significativos valores do ativo circulante, utilizados para aquisição de empreendimentos
imobiliários, sendo os valores escriturados na conta credora “ajuste a valor presente” do
passivo, posteriormente transferidos, sem justificativa, para a conta reserva de lucros,
capitalizados e devolvidos ao sócio mediante redução de capital. Como os atos teriam sido
simulados e visariam acobertar a transferência de recursos da MMCB em montante superior
ao custo da participação extinta, o valor recebido em dinheiro pelo sócio foi considerado
rendimento tributável sujeito ao ajuste anual, acompanhado de multa qualificada (150%),
que deve ser mantida.
2.1.11. Decadência das exigências relacionadas ao ano de 2014, uma vez
ausente a simulação
Considerando a conclusão do capítulo anterior, não há que se falar em
decadência, uma vez que a conduta adotada atrai a regra prevista no art. 173, I, do CTN para
fins de contagem do prazo decadencial. Dessa forma, considerando que o fato gerador do
IRPF se dá em 31/12 do respectivo ano-calendário, considerando o ano de 2014 (mais
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

antigo), para este o termo a quo é 01/01/2016 (primeiro dia do exercício seguinte aquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), encerrando 31/12/2020. Considerando que a
ciência ocorreu em 03/12/2020, não há que se falar em decadência.
2.2. Improcedência do lançamento em relação às supostas omissões de
tributação da variação cambial nas reduções de capital e dissolução de ASADYR
(tópico 3 do TVF). Alega a recorrente que a variação cambial de ativo auferido
originariamente no exterior (caso do RERCT) é isenta de tributação. Ainda que assim
não fosse, a variação cambial implica obtenção de acréscimo a título de ganho de
capital e não de rendimento sujeito à tabela progressiva.
2.3. Improcedência do lançamento por erro na tributação da variação
cambial da KING COMPOSITE por se considerar sujeita à tabela progressiva quando
submetida ao regime de ganho de capital (tópico 4 do TVF).
Conforme narrado anteriormente, foram ainda apuradas as seguintes
infrações:
1 - Nos anos-calendário 2015 e 2016 o contribuinte recebeu valores a título de
devolução de capital da empresa panamenha ASADYR LIMITED INC. e no ano-
calendário 2017 recebeu valores a título de dissolução da citada sociedade. O
contribuinte, no entanto, não ofereceu à tributação os rendimentos auferidos,
conforme legislação em vigor, tendo sido pois, objeto de lançamento de ofício.
2 - Em 23/10/2015 o contribuinte recebeu valores a título de redução de capital da
empresa espanhola KING COMPOSITE, SOCIEDAD LIMITADA e os ofereceu à
tributação como ganho de capital. Contudo, redução de capital não caracteriza
alienação e os valores recebidos nesse contexto deveriam ter sido submetidos à
tributação mediante a incidência da tabela progressiva. A diferença entre o
imposto apurado da forma correta e o apurado como ganho de capital foi objeto de
lançamento de ofício.
Em relação à ASADYR, argumenta o recorrente que “não haveria incidência
de IRPF sobre a variação cambial de bem ou direito declarado e registrado a partir do
RERCT (Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária), por ter sido o ganho
auferido originariamente no exterior, valendo-se do disposto no art. 24, § 5o da MP 2.158-
35/2001 e IN SRF 118/2000, art. 14, II.”.
Em sentido oposto, consta do TVF que, a partir de entendimento trazido pela
Solução de Consulta COSIT 678/2017, “na devolução do capital em dinheiro não existe
alienação, pois o capital devolvido não havia deixado de ser propriedade do
acionista/quotista/titular em referência”. Sendo assim, tal devolução não se amolda ao
previsto no art. 24 da MP n° 2158-35, de 2001, nem ao art. 117 do RIR/1999 (atual art. 128
do RIR/2018). Além disso, “em cotejo com a IN RFB n° 1585/2015, a participação
societária não se enquadra como aplicação financeira”. Prossegue ainda o fiscal:
Esclarece então, a SC COSIT em referência, que a diferença positiva entre o valor
da devolução de capital em dinheiro e o valor constante na declaração de ajuste
anual da pessoa física titular/quotista/acionista que receber a devolução, embora
não seja ganho de capital na alienação de bens de direitos ou na liquidação/resgate
de aplicações financeiras, configura aquisição de disponibilidade jurídica ou
econômica de renda conforme dispõe o art. 43 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN):
...
Os rendimentos inerentes à devolução de capital, não possuindo características de
alienação ou rendimentos de aplicações financeiras, se enquadram em “DEMAIS
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

RENDIMENTOS RECEBIDOS”, tratados no art. 16 da IN SRF n° 208, de 27 de
setembro de 2002, estando sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recebimento e na Declaração de Ajuste
Anual.
“Art 16. Os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por
residente no Brasil, transferidos ou não para o País, estão sujeitos à tributação sob
a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do recebimento,
e na Declaração de Ajuste Anual.”regime
A referida MP n° 2158-35, de 2001, assim dispõe:
Art. 24. O ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e da
liquidação ou resgate de aplicações financeiras, de propriedade de pessoa física,
adquiridos, a qualquer título, em moeda estrangeira, será apurado de conformidade
com o disposto neste artigo, mantidas as demais normas da legislação em vigor.
§ 1o O disposto neste artigo alcança, inclusive, a moeda estrangeira mantida em
espécie.
§ 2o Na hipótese de alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, o imposto
será apurado na declaração de ajuste.
§ 3o A base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em Reais, entre o valor
de alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou direito, da
moeda estrangeira mantida em espécie ou valor original da aplicação financeira.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, o valor de alienação, liquidação ou
resgate, quando expresso em moeda estrangeira, corresponderá à sua quantidade
convertida em dólar dos Estados Unidos e, em seguida, para Reais, mediante a
utilização do valor do dólar para compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil
para a data da alienação, liquidação ou resgate ou, no caso de operação a prazo ou
a prestação, na data do recebimento de cada parcela.
§ 5o Na hipótese de aquisição ou aplicação, por residente no País, com
rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira, a base de cálculo do
imposto será a diferença positiva, em dólares dos Estados Unidos, entre o valor de
alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou do direito,
convertida para Reais mediante a utilização do valor do dólar para compra,
divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data da alienação, liquidação ou
resgate, ou, no caso de operação a prazo ou a prestação, na data do recebimento de
cada parcela.
Ou seja, trata a MP de alienação de bens e direitos e de liquidação ou resgate
de aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira, sendo que a presente discussão
gira em torno de devolução de capital em dinheiro, situação diversa da ora em análise.
A tributação em questão recaiu sobre variação cambial positiva. O custo de
aquisição do capital investido estava informado na DAA do recorrente, retificada após
adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), em reais; o
valor recebido quando das dissoluções da empresa (parcial e total) também foi apurado em
reais, considerando a cotação do dólar no momento do recebimento, de forma que entendo
estar correto o lançamento. Vejamos:
O valor do patrimônio líquido da sociedade empresária Asadyr Limited Inc., em
31/12/2014, conforme Balanço Patrimonial apresentado, somava a quantia de US$
17.284.488,30...
A participação do fiscalizado na sociedade empresária Asadyr Limited Inc. ao
final do ano-calendário de 2014 resultou, portanto, em R$ 45.911.057,82.
...
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

O capital total recebido da sociedade ASADYR LIMITED. INC. pelo fiscalizado,
desde a regularização da sociedade, em 2014, até a sua dissolução, em 2017, foi de
US$16.850.217,34... Da análise de toda a operação, é possível afirmar que a
tributação em questão reflete a variação cambial positiva, resultado da apuração
em moeda nacional, das reduções e devoluções de capital em análise, conforme
legislação já mencionada.

Argumenta ainda o recorrente:
O racional da SC COSIT 678/2017 não se aplica ao caso por dois motivos.
Primeiro, porque trata de caso em que a redução de capital envolve não apenas o
retorno do valor correspondente ao investimento feito (como no caso), mas
igualmente de uma parcela que o excede. Na situação do RECORRENTE, no
entanto, tal não se põe. Inexistiu redução em valor superior ao custo do
investimento. Diferentemente, as reduções de capital e, por fim, a liquidação foram
feitas no limite do custo, diversamente do quanto examinado na SC COSIT
678/2017.
...
Ora, a própria SCI não fez essa distinção. Vejamos:
13. A diferença positiva entre o valor da devolução de capital em dinheiro e o
valor constante na declaração de ajuste anual da pessoa física
titular/quotista/acionista que receber a devolução, embora não seja ganho de
capital na alienação de bens e direitos ou na liquidação/resgate de aplicações
financeiras, configura aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda
conforme dispõe o art. 43 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN):
...
14. Por não ser alcançada por isenção, o rendimento resultante da diferença
positiva auferida na devolução de capital está sujeito ao Imposto sobre a Renda
previsto nos arts. 1o a 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, abaixo
mencionados:
...
16. O rendimento correspondente à diferença positiva entre o valor devolvido do
capital em dinheiro de pessoa jurídica situada no exterior e respectivo valor da
participação acionária enquadra-se no art. 16 da IN SRF no 208, de 27 de setembro
de 2002, estando sujeito à tributação sob a forma de recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) no mês do recebimento e na Declaração de Ajuste Anual:
...
20. Nas declarações de ajuste anual do ano-calendário de 2015 e posteriores, o
contribuinte pessoa física deveria incluir os rendimentos, frutos e acessórios
decorrentes do aproveitamento, no exterior ou no País, dos recursos, bens ou
direitos de qualquer natureza regularizados por meio da Dercat, auferidos a partir
de 31 de dezembro de 2014, consoante disposto no art. 15 da IN em questão:
...
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

O lançamento se refere apenas à diferença relativa à variação cambial
positiva, ou seja, o ingresso dos recursos deu-se por valor superior, em reais, àquele
regularizado no RERCT. Por convergir com o entendimento ora exposto, voto pela
manutenção do lançamento tratado neste Capítulo.
Ressalto que essa mesma conclusão se aplica aos valores a título de redução
de capital da empresa espanhola KING COMPOSITE, SOCIEDAD LIMITADA, eis que ali
também houve devolução de capital em dinheiro, sendo que a tributação ocorreu como se
houvesse ganho de capital, de forma que lançada apenas a diferença. Conforme argumenta o
recorrente:
Contudo, conforme exposto no item 2.2. do recurso em exame quando tratando da
ASADYR, a diferença positiva entre o valor investido na pessoa jurídica
estrangeira e o resultado líquido que se recebe na redução de seu capital social tem
a natureza de ganho de capital, por envolver a alienação de bem ou direito em
contrapartida ao recebimento de bens ou direitos diversos, nos termos art. 3o, § 3o,
da Lei 7.713/1988 c/c art. 21 da Lei 8.981/1995. Para evitar repetições
desnecessárias, inclusive em relação ao desacerto da decisão recorrida, o
RECORRENTE requer que o quanto exposto em tal tópico seja aqui considerado
como se estivesse transcrito na sua inteireza, dada a coincidência de fundamentos.
Porém, conforme consta do TVF, o que vai ao encontro do meu entendimento
já exposto neste voto:
Conforme já analisado, a devolução de capital não diz respeito à alienação, não
devendo ser, portanto, tributado como ganho de capital. Os valores apurados
devem se sujeitar à incidência da tabela progressiva e ao recolhimento mensal
obrigatório. A apuração dos valores tributáveis deve seguir orientação contida no
já mencionado artigo 16 da IN SRF n°208/2002, que dispõe sobre a tributação,
pelo imposto de renda, dos rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior,
não contemplados pelo artigo 14 (alienação de bens ou direitos, liquidação ou
resgate de aplicações financeiras e alienação de moeda estrangeria mantida em
espécie, de propriedade de pessoa física) ou pelo artigo 15 (resultado da atividade
reural exercida no exterior).
Assim determinou o mencionado dispositivo:
“art. 16. Os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por
residente no Brasil, transferidos ou não para o País, estão sujeitos à tributação
sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do
recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual.
(...)
§ 2° Os rendimentos em moeda estrangeira e o imposto pago no exterior são
convertidos em dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor fixado pela
autoridade monetária do país de origem dos rendimentos para a data do
recebimento e, em seguida, em reais pela cotação do dólar fixada, para compra,
pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do recebimento do rendimento.”(grifei)
2.2.2. Inexigibilidade da multa isolada (recolhimento do carnê-leão).
2.2.2.(A). Impossibilidade de haver cominação de multa isolada
concomitantemente com multa de ofício lançada a partir das mesmas e únicas
infrações.
A matéria já foi analisada amplamente no âmbito deste Conselho, a exemplo
do já citado Acórdão 2202-004.849, relatado pelo Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
cujos fundamentos adoto, transcrevendo-os:
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

Por fim, no que diz respeito à aventada impossibilidade de aplicação da multa
isolada tem-se que, consoante giza o artigo 8o da Lei 7.713/88, c/c os arts. 4o
e 6o da Lei no 8.134/90, o rendimento do trabalho sem vínculo empregatício e o
ganho de capital, recebido de pessoa física ou do exterior, quando em valor
superior ao limite mensal de isenção, fica sujeito ao carnê-leão mensal, a título de
antecipação do que vier a ser apurado na Declaração de Ajuste Anual.
Constatado pela fiscalização tributária que não ocorreu o recolhimento do
carnê-leão mensal em conformidade as normas de regência, verifica-se a
infração de multa isolada sobre o respectivo imposto apurado mensalmente,
nos termos previstos no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Esse artigo, em sua redação original, assim versava sobre essa multa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
1- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II — de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito defraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I — juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago;
(...)
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8° da lei n° 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste.
Tal enunciado legal padecia de uma melhor redação, por não deixar claro se as
hipóteses constantes dos incisos I e III do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 eram
prescrições a incidirem de forma alternativa ou concomitante.
Em decorrência, reiteradas decisões da segunda instância administrativa
reconheceram que a leitura mais adequada desses preceitos é a de que se tratam de
situações alternativas, por não ser concebível a aplicação simultânea de duas
multas sobre os mesmos fatos. Entre outros argumentos, tais como
ocorrência de bis in idem e falta de proporcionalidade, também foi
considerado que tais incisos se referem, na verdade, a duas formas distintas
de cobrança da multa.
Ainda que não partilhe de uma forma mais ampla dos diversos óbices
levantados à concomitância das multas, dos quais apenas se vislumbrou um
estreito quadro, é forçoso reconhecer que tais empecilhos justificam a
controvérsia instaurada, face à já mencionada precariedade redação dos
dispositivos em tela.
Diverso, porém, é o arcabouço legal instaurado a partir da edição do art. 14 da
Medida Provisória no 351/07, posteriormente convertida na Lei no 11.488/07, que
modificou o art. 44 da Lei no 9.430/96 nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
A partir de 2007, então, ficaram claramente apartadas no texto legal as
hipóteses de incidência que motivam cada uma das multas. Para o imposto de
renda de pessoa física, a multa proporcional é aplicada caso haja diferença a pagar
decorrente do ajuste anual; já a multa isolada é cabível no descumprimento da
obrigação de fazer o recolhimento das antecipações mensais a título de
carnê-leão.
São hipóteses de fato distintas, cujo descumprimento gera sanções jurídicas
também distintas; descabido, portanto, falar em bis in idem, dado que os fatos
antecedentes às respectivas exigências tributárias são diversos, sob os aspectos
temporal e quantitativo.
...
Acrescente-se que a edição da Súmula 105 pelo CARF, em 08/12/2014, não
mudou esse panorama, pelo contrário; o exame cuidadoso de seus
precedentes revela que todos, sem exceção, concernem a anos-calendário bem
anteriores à mudança legislativa acima explicitada, época na qual, conforme
demonstrado, careciam os dispositivos legais de adequada precisão.
...
Sem embargo - e a despeito da existência de respeitáveis entendimentos sobre o
tema em âmbito judicial, em sentido contrário - tem-se que, na linha do
mais acima arrazoado, vêm a 1a e a 2a Seções da CSRF esclarecendo com lucidez
dito alcance e a distinção necessária a ser realizada, sendo importante destacar,
nessa senda, os Acórdãos no 9202-004022 (j. 10/05/2016), no 9101-002502
(j. 12/12/2016) e no 9101-002.251 (j. 1o/03/2016), sendo que deste último trago
o seguinte trecho de ementa:
MULTA ISOLADA. LEI No 11.488, DE 2007. BASE DE CÁLCULO.
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de
2007, preceitua que a multa isolada deve ser calculada sobre o valor do
pagamento mensal apurado sob base estimada ao longo do ano, materialidade
que não se confunde com a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. LEI No 11.488, DE 2007.
CUMULATIVIDADE.
Em face da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela
Lei no 11.488, de 2007, é cabível a exigência cumulativa da multa de ofício
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, não recolhida, e da
multa isolada sobre o valor do pagamento mensal apurado sob base estimada
ao longo do ano, não efetuado, relativamente aos anos-calendário a partir de sua
vigência.
Nessa mesma decisão, os olhares atentos do relator discerniram que "não se aplica
ao presente caso o contido na Súmula CARF no 105 por se referir, esta,
expressamente, à redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, anterior ao advento da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007".
Recentes acórdãos da CSRF reforçam esse entendimento, valendo citar,
dentre outros, os de nos 9202-006.906 e 9202-006.897, ambos julgados na
sessão de 24/05/2018.
Esse é o entendimento deste Conselho já inclusive sumulado, ou seja:
Súmula CARF no 147:
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
2.2.2.(B). Descabimento da cominação das multas isoladas por ausência de
recolhimento de estimativas após o encerramento do respectivo período de apuração.
Argumenta o recorrente:
(i)
a autoridade fiscal, ao rever os rendimentos do sujeito passivo em período já
encerrado, considerar ter ocorrido infrações que impõem a cobrança
suplementar de IRPF, uma vez que tais valores são lançados
acompanhados de multa de ofício. Neste caso, não há razão para impor a
penalidade isolada, pois, como descrito no item precedente, a análise da
obrigatoriedade de efetuar ou não a antecipação perde qualquer sentido,
na medida em que toda a apuração do período é examinada para haver a
autuação das diferenças apuradas ao final do exercício; e
(ii)
(ii) os valores que poderiam ser devidos a título de antecipação tornem-se
desnecessários para compor o devido à época em que avaliado (como,
por exemplo, quando há antecipações que, ao serem computados com os
gastos dedutíveis e retenções efetuadas, suplantam o total devido,
levando à situação de ser devida restituição). Neste cenário, o que se
tem é que, no momento averiguado, o fato passível de ser punido ficou
superado. Daí segue-se a conclusão de que não se justifica a imposição
de multa, uma vez que a pena só é imposta se o sujeito passivo estiver
em estado de ilicitude perante o Fisco.
Transcrevo a legislação que trata da matéria:
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou
de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham
sido tributados na fonte, no País.
...
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da
primeira quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
Lei no 9.430, de
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
...
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Ora, a multa isolada é aplicada pela falta do pagamento mensal, a título de
antecipação, e a lei, ao se referir a “ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste”, deixa claro que a multa em comento é aplicável também quando a
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

falta de recolhimento é detectada após o encerramento do exercício, sendo aplicável mesmo
que o resultado do ajuste anual seja imposto a restituir.
Nesse mesmo sentido, transcrevo parte do Acórdão 9303-012.904 – – CSRF
/ 3a Turma - 18 de fevereiro de 2022, que analisou situação semelhante em relação ao não
recolhimento de estimativas do IRPJ/CSLL, situação similar ao não recolhimento do carnê-
leão (IRPF):
MULTA
ISOLADA.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTOS
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.
CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente quando a pessoa jurídica, sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ e da CSLL determinados sobre as bases de cálculo
estimadas, deixar de efetuar o seu recolhimento dentro do prazo legal. A referida
multa é aplicável quando a falta é detectada após o encerramento do exercício
correspondente, mesmo que neste se apure prejuízo fiscal ou base negativa de
CSLL, consoante o disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96.
...
Reporto-me às razões no voto condutor do Acórdão no 9101-003.353, de relatoria
da i. Conselheira Adriana Gomes Rêgo, cujos fundamentos transcrevo, adotando-
o:
Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar deixaria
de existir quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-calendário,
condição em que seria devido o próprio tributo, acrescido da multa de ofício pelo
não recolhimento do ajuste anual. Pela mesma lógica, a falta de recolhimento de
estimativas não seria punível porque, se ao final do período nada foi apurado como
devido, ou ainda, caso tenha sido experimentado prejuízo fiscal ou saldo negativo
de IRPJ ou de CSLL, não haveria mais que se falar em dever de antecipar algo que
não existe e, assim, não haveria conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro
real apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o
legislador, a possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus
resultados anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais a título de
estimativa, que devem ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com
base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
(...) Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de
acordo com as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a
periodicidade anual, desde que, efetue pagamentos mensais a título de estimativa.
Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real anualmente,
sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos mensais a título de
estimativas.
(...)
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em
face de infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na
apuração anual, o fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o
momento em que a estimativa é devida, e se a exigência do tributo com encargos
ficar limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de não se conseguir
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um desestímulo à opção pela
apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o sujeito passivo
responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de
tributação, que é o lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso na
sistemática das estimativas mensais antecipatórias dever instrumental, e pode ser
exigida, sim, mesmo que encerrado o ano-calendário, porque pune-se a conduta de
não recolhimento de uma obrigação tributária.
(...)
(...) Em verdade, quando menciona que a multa é devida ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, está-se
dizendo também que essa multa é aplicável após o encerramento do ano-
calendário. Ora, com a devida vênia à tese defendida aqui pela contribuinte, se a
multa não pudesse ser cobrada após o encerramento do ano- calendário, como ela
poderia ser exigida ainda que tivesse sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa?
(...)
(...) o tributo apurado ao final do ano-calendário somente se sujeita a encargos a
partir de seu vencimento. Logo, para desconstituir a infração de falta de
recolhimento de estimativas, o sujeito passivo deve recolher as antecipações em
atraso com os encargos pertinentes desde seu vencimento mensal. O recolhimento
do tributo devido no ajuste anual, mesmo acrescido dos correspondentes encargos,
não repara o prejuízo causado ao fluxo de caixa da União que, na regra geral de
tributação, receberia trimestralmente o ingresso dos tributos incidentes sobre o
lucro. O mesmo prejuízo ocorre se o contribuinte deixa de recolher as antecipações
e apura saldo negativo de IRPJ ou de CSLL ao final do período de apuração. Veja
que o legislador não fez distinção alguma a esse respeito. (grifos acrescidos)
O argumento de que não seria cabível a exigência de multa isolada após o
encerramento do ano-base também não encontra eco junto à jurisprudência mais
recente deste Colegiado, como se extrai do julgado de lavra da i. Conselheira Livia
De Carli Germano (Acórdão no 9101-004.106, julgado na sessão de 09 de abril de
2019), cujo excerto reproduzo:
H) Impossibilidade de exigência de multa isolada após encerramento do ano-base
(...)
(...) Embora se trate, essencialmente, do mesmo tributo (mesmo fato gerador), as
condutas exigidas do contribuinte são distintas: a primeira é o dever de antecipar
parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória, e a segunda é o dever de
pagar este mesmo tributo efetivamente apurado como devido ao final do ano-
calendário (ajuste anual).
Uma conduta independe da outra, ou seja, o dever de recolher estimativas pode
existir sem que haja tributo devido no ajuste anual, e vice-versa. Além disso, tais
condutas visam a atender bens jurídicos distintos, sendo uma destinada a manter o
fluxo de caixa do governo durante o ano e outra dirigida ao recolhimento do
tributo efetivamente devido. Daí porque tais condutas podem, sim, e de fato são,
penalizadas especificamente, a primeira à razão de 50% do valor devido e a
segunda, em regra, à razão de 75%.
De se notar que, ao contrário do que alega a recorrente, na verdade só faz sentido
exigência isolada de multa quando a infração é constatada após o encerramento do
ano de apuração do tributo. Isso porque, se fosse constatada a falta no curso do
ano-calendário, caberia à fiscalização exigir o tributo devido (por estimativa)
acrescido de multa de oficio e dos respectivos juros moratórios. Ao estabelecer a
cobrança apenas da multa (ou seja, isolada) quando detectada a falta de
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

recolhimento da estimativa mensal, a norma visa exatamente à adequação da
exigência tributária à situação fática.
Vale notar que a conclusão acima não contradiz o disposto no enunciado da
Súmula CARF 82 (vinculante, conforme Portaria MF 277/2018), que diz:
Súmula CARF 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
A análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal enunciado
esclarece que o que não pode ser exigido é apenas o principal da estimativa, visto
que este está contido no ajuste apurado ao final do ano-calendário.
Não obstante, a penalidade pelo descumprimento do dever de adiantar a estimativa
permanece aplicável e, até por isso, é denominada "multa isolada": porque cobrada
independentemente da exigibilidade da sua base de cálculo (a estimativa devida).
A título ilustrativo, vale destacar trecho do voto no acórdão 10196.353, de
17/10/2007:
A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir
estimativas não recolhidas, uma vez que o valor não pago durante o período-base
está contido no saldo apurado no ajuste efetuado por ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de
recolher as estimativas que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e
a contribuição não recolhidos serão apurados na declaração de ajuste, se devidos.
Neste sentido, entendo que a tese defendida pelo contribuinte não serve de
argumento para cancelar a exigência das multas isoladas em questão, razão porque
devem os fundamentos da decisão recorrida serem mantidos nesta parte.”
Nesse ponto, o voto da relatora foi vencedor, como refletiu a ementa abaixo:
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS.
COBRANÇA
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
ANO-
CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
Só faz sentido falar-se em multa isolada quando a infração é constatada após o
encerramento do ano de apuração do tributo. Isso porque, se fosse constatada a
falta no curso do ano-base, caberia à fiscalização exigir também o principal de
tributo devido (por estimativa) e os juros correspondentes.
Da mesma forma decide-se neste julgado para concluir que o encerramento do
ano-calendário não obsta a aplicação da multa isolada pela ausência de
recolhimento das estimativas mensais dos tributos, não merecendo reforma o
acórdão recorrido quanto ao tema.
Portanto, sem reparos à decisão recorrida, que deve ser mantida.
Por fim registro, por oportuno, que com a recente publicação da Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o art. 44 da Lei no 9.430, de 1966, reduzindo
o percentual da multa qualificada prevista em seu inciso IV do § 1o para 100%, em razão da
aplicação da retroatividade benigna prevista na alínea ‘c’ do inciso II do art. 106 do Código
Tributário Nacional, deve-se atentar, quando da execução do presente acórdão, para a
redução da multa de 150% ao novo percentual de 100%.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 2648
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729095/2020-79

Fl. 2649
DF CARF MF
Original